Tribunal: CARF
Processo: 10314.720096/2021-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
LANÇAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se tenha revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações posteriores.
INDÍCIOS CONVERGENTES. PROVA INDIRETA. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
É pacífica a aceitação pela jurisprudência administrativa da utilização da prova indireta na demonstração do fato jurídico tributário, desde que derivada da reunião de elementos indiciários coerentes, harmoniosos e convergentes.

Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
VALORAÇÃO ADUANEIRA. DESCLASSIFICAÇÃO DO VALOR DE TRANSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS SUBSTITUTOS DO ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA - AVA/GATT.
A influência da vinculação entre importador e fornecedores estrangeiros no preço declarado de mercadorias importadas, não justificada pelo importador, autoriza o afastamento do 1o método de valoração aduaneira (Valor de Transação), e a aplicação de método substitutivo de determinação do valor aduaneiro, observada a ordem sequencial estabelecida no AVA/GATT.
MULTA CONTROLE ADUANEIRO. PREJUÍZO AO CONTROLE ADUANEIRO.
A informação errada prestada na DI enseja a aplicação da sanção insculpida em Lei, por prejuízo ao controle aduaneiro, que não pode ser efetuado no momento e forma exatos para prevenir ilícitos. Assim configurada esta, a conduta típica da infração sancionada com a multa de 1% do valor aduaneiro da mercadoria, prevista no art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro.
INFRAÇÃO NA IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, tenha interesse comum na situação que constitui o fato gerador da penalidade ou por previsão expressa de lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720096/2021-89
ACÓRDÃO
3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAGEO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
LANÇAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e
aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo,
permitindo-lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e
ampla defesa, e que se tenha revestido das formalidades previstas no art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações posteriores.
INDÍCIOS CONVERGENTES. PROVA INDIRETA. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA.
É pacífica a aceitação pela jurisprudência administrativa da utilização da
prova indireta na demonstração do fato jurídico tributário, desde que
derivada da reunião de elementos indiciários coerentes, harmoniosos e
convergentes.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
VALORAÇÃO ADUANEIRA. DESCLASSIFICAÇÃO DO VALOR DE TRANSAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS SUBSTITUTOS DO ACORDO DE VALORAÇÃO
ADUANEIRA - AVA/GATT.
A influência da vinculação entre importador e fornecedores estrangeiros
no preço declarado de mercadorias importadas, não justificada pelo
importador, autoriza o afastamento do 1o método de valoração aduaneira
(Valor de Transação), e a aplicação de método substitutivo de
determinação do valor aduaneiro, observada a ordem sequencial
estabelecida no AVA/GATT.
MULTA CONTROLE ADUANEIRO. PREJUÍZO AO CONTROLE ADUANEIRO.
Fl. 5708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
2
A informação errada prestada na DI enseja a aplicação da sanção insculpida
em Lei, por prejuízo ao controle aduaneiro, que não pode ser efetuado no
momento e forma exatos para prevenir ilícitos. Assim configurada esta, a
conduta típica da infração sancionada com a multa de 1% do valor
aduaneiro da mercadoria, prevista no art. 711, III, do Regulamento
Aduaneiro.
INFRAÇÃO
NA
IMPORTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, tenha
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da penalidade ou
por previsão expressa de lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Marcio
Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Hélcio Lafetá Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o elaborou
quando apreciou a Impugnação.
Fl. 5709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
3
O interessado foi autuado em face de "declaração inexata do valor da
mercadoria" e "omissão ou informação inexata ou incompleta de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial".
Foram lançados tributos, juros e multas, no valor total de R$ 858.210.146,00.

O auto de infração está instruído com o relatório fiscal (fls. 1.014 e seguintes). Em
síntese, o relatório fiscal apresenta os seguintes pontos:
• Discorre sobre o controle aduaneiro e a legislação de valoração aduaneira.
• A ação fiscal foi motivada pelo fato de que DIAGEO realizou importações de
bebidas utilizando-se do valor de transação como valor aduaneiro (1o Método do
Fl. 5710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
4
Acordo de Valoração Aduaneira − AVA), numa relação comercial entre empresas
vinculadas com afetação dos preços.
• As mercadorias analisadas no procedimento fiscal constam do tópico 5.2.
• O histórico da fiscalização consta do tópico 5.3.
• Afirma que a vinculação existente com o exportador (DIAGEO BRANDS BV) é
reconhecida pelo importador (tópico 5.4).
• O 1o método de valoração aduaneira foi afastado em virtude da afetação dos
preços. A fundamentação para cada produto é objeto dos tópicos 5.4.2.1 a
5.4.2.7. A empresa contestou a rejeição do 1o método. O tópico 5.4.3 traz a
análise da contestação, feita pela autoridade fiscal. Foi mantida a
descaracterização do 1o método.
 Não foi possível a aplicação do 2o método nem do 3o método (tópicos 5.4.4 e
5.4.5).
 No tópico 5.4.6 foi apontada a impossibilidade de aplicação dos métodos 4o e 5o
de valoração aduaneira.
 Os fundamentos para aplicação do 6o método constam do item 5.4.7 e do tópico
6. Segundo a fiscalização, "algumas flexibilizações razoáveis quanto ao 4o
método (método dedutivo) permitiram a determinação do Valor Aduaneiro das
mercadorias" (fl. 1.106).
 Foram apurados novos valores aduaneiros para os produtos importados (tópico
7). Apresenta a tabela de fls. 1.120 a 1.142.
 As infrações imputadas ao interessado são objeto do tópico 8: recolhimento a
menor de tributos e prestação de informação inexata na declaração de
importação. As respectivas multas estão especificadas no tópico 9.
 A fiscalização aduaneira apresenta suas conclusões no tópico 12 (fl. 1.160).
 O interessado foi intimado em 5/3/2021. Apresentou impugnação em 5/4/2021
(fls. 4.811 e seguintes). Alega:
 Apresenta uma síntese dos fatos e do procedimento fiscal. Conclui que o
lançamento não merece prosperar, pela equivocada interpretação das
operações realizadas pela empresa e pela fragilidade dos indícios trazidos pela
fiscalização.
 Preliminares.
 Nulidade por cerceamento do direito de defesa. Ausência de “descrição dos
fatos” no lançamento de imposto sobre produtos industrializados (IPI). Em fl.
244 a “descrição dos fatos” é remetida para o Termo de Verificação Fiscal, no
qual não há qualquer referência ao IPI, fundamento fático e base legal para a
infração.
 Em fl. 1.142 vê-se que outros tributos são indicados como decorrentes das
infrações apontadas. Não consta o IPI.
 O agente fiscal deve motivar claramente os atos administrativos. Cita artigo 10
do Decreto n£1 70.235/1972 e julgados do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
Fl. 5711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
5
 Há nulidade do auto de infração por falta de motivação e cerceamento do
direito de defesa.
 Nulidade por ocultação dos fatos que motivaram o lançamento. O relatório fiscal
afirma que foram comparadas informações de compra, no varejo, de
mercadorias idênticas de importadores não vinculados ao exportador.
 O Fisco concluiu que as transações entre o impugnante e o exportador não eram
realizadas em plena concorrência e que a vinculação influenciou a formação do
preço.
 A fiscalização não apresentou ao impugnante os dados das importações (DI)
paradigma, tampouco as declarações de importação correspondentes.
 A ocultação de tais DI paradigma prejudica o direito de defesa. Não se conhece a
procedência do exportador. Cita julgado do CARF.
 Não se deve alegar sigilo fiscal. A fiscalização poderia tarjar informações
sigilosas.
 Há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Pleiteia-se nulidade do auto de
infração.
 Nulidade por vício de competência. A fiscalização do valor aduaneiro compete às
unidades da Receita Federal com jurisdição sobre o domicílio fiscal do
importador. Cita artigo 31 da Instrução Normativa SRF no 327/2003 e artigo 317
da Portaria ME no 284/2020.
 A empresa é localizada em Itajaí/SC, onde foram realizadas as importações. A
fiscalização deveria ser realizada pela Alfândega da Receita Federal do Brasil em
Curitiba, conforme Anexo III da Portaria 1.215, de 2020. Conclui que agente
fiscal da DECEX não poderia fiscalizar a impugnante. São nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente (Decreto no 70.235/1972, artigo 59, I).
 Mérito. Contexto da apuração do valor aduaneiro. DIAGEO BRASIL é responsável
pela intermediação entre a produtora internacional e o mercado brasileiro.
Concentra vendas para distribuidores, atacadistas e varejistas com elevada
demanda. Possui acordo de distribuição exclusiva com as marcas da DIAGEO
BRANDS BV. Compete a DIAGEO BRASIL coordenar estratégias de distribuição,
de precificação e de campanhas promocionais. O impugnante também atua
como representante da marca no Brasil e arca com custos tributários elevados.
 Desclassificação do primeiro método. Os indícios apresentados pela fiscalização
não são suficientes. Mesmo nos casos de vinculação, deve prevalecer o valor de
transação. Não há provas da suposta influência da vinculação nos preços.
 A autoridade fiscal não poderia comparar os preços praticados com os preços de
outras importações sem antes realizar ajustes para levar em conta diferentes
níveis comerciais e quantidades. A fiscalização comparou importações de
varejistas.
 A ocultação de informações sobre as DI paradigma prejudica a defesa, porque
não se conhece a praça do exportador e a origem das mercadorias.
 Presume-se que as importações foram realizadas por lojas francas, cujo modelo
de negócios não se assemelha ao da impugnante. Cita parecer (doc. 01 – fls.
4.927 e ss).
Fl. 5712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
6
 Apresenta tabela que sumariza os modelos de negócios da impugnante e da
Dufry (Loja Franca) — fl. 4.835.
 Tal comparação não pode justificar a desconsideração do primeiro método de
valoração. Faz citações de parecer (doc. 01).
 Preço de importação fixado em reais por longos períodos. O Banco Central prevê
a aceitação de pagamento de importação em reais. A opinião consultiva 20.1
também prevê a possibilidade de preço fixado na moeda do país de importação.
 A fixação de preços em reais baseia-se em política global de preços estabelecida
conforme princípios contábeis IFRS e princípios da Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Obedece ao princípio "Arm ́s Lenght",
segundo o qual os preços devem ser estabelecidos como se as transações
fossem efetuadas entre partes não relacionadas.
 O Brasil adota o câmbio flutuante. A boa prática recomenda que as empresas
utilizem mecanismos de proteção, como hedges para operações de câmbio.
 A variação cambial não tem impacto direto na definição de preços de venda à
Diageo Brasil, nem nos preços praticados no mercado interno (gráficos em fl.
4.840 e 4.841).
 Os preços e custos variam sem qualquer correlação com a variação cambial.
Conclui que a fixação de preços em reais não serve para comprovar que houve
influência no preço.
 Correspondências comerciais. Apresentou documentos requisitados pela
fiscalização, mas foi descaracterizado o primeiro método em razão de suposta
omissão em apresentar correspondências comerciais, conforme artigo 86 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001.
 A norma descreve a não apresentação de três espécies de documentos:
documentos comprobatórios de informações, correspondência comercial e
registros contábeis.
 A impugnante entregou todos os documentos solicitados, inclusive a
correspondência comercial que possuía e registros contábeis solicitados.
Forneceu detalhes sobre o modo pelo qual são realizados os pedidos de compra
dos produtos, conforme trechos extraídos das respostas aos Termos de
Intimação n£' 3030 (Doc. 06) e n£' 3127 (fls. 1.217 do processo administrativo).
 Elaborou uma apresentação completa do seu processo de compra e importação
dos produtos da Diageo Brands BV, com a inclusão das trocas de e-mails e telas
do sistema, que se encontra anexa à petição (Doc. 03).
 As correspondências ocorrem por meio do sistema integrado entre importador e
fornecedor. O sistema informatizado concentra os pedidos de forma
automatizada.
 O valor aduaneiro deve ser objetivamente identificado, com neutralidade e
preservando-se os aspectos negociais e de contabilidade, não podendo ser
utilizado critérios discricionários. O Parecer da Professora Iris Sansoni reforça
que a exigência de apresentação das correspondências comerciais deve ser
interpretada de forma razoável e à luz das evoluções tecnológicas.
 Cita julgado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que
considerou que a ausência de apresentação de correspondências comerciais não
Fl. 5713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
7
pode ser considerada de forma isolada como indício forte o suficiente para
ensejar a descaracterização do 1o Método de Valoração Aduaneira.
 Divergência entre declarações de valor aduaneiro (DVA) e declarações de
importação (DI). À época da fiscalização, a impugnante apresentou 133 DVA,
solicitadas pelas autoridades fiscais.
 Por um erro do sistema, o valor referente à capatazia deixou de ser informado
nas DVAs, muito embora tal montante tenha sido informado na DI e
devidamente incluído no valor aduaneiro para fins de recolhimento dos tributos
devidos na importação. A maior parte das divergências apontadas diz respeito a
erro formal, que não implicou falta de recolhimento de tributo.
 Apresenta comparação entre a DI no 16/1361842-7 e a respectiva DVA que,
segundo o TVF (fl. 1.071 do processo administrativo), apresentaria uma
divergência no valor aduaneiro de R$ 629,73 (fl. 4.850).
 Não há nexo causal entre tal erro formal e a grave acusação de que a
Impugnante e a Diageo B.V. teriam artificialmente reduzido o valor das
mercadorias.
 A tabela elaborada pelas autoridades fiscais e constante do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1.070 do processo administrativo), elucida que as
divergências, além de terem sido localizadas em poucas DVAs, decorrem do erro
de sistema ao desmembrar o valor FOB do frete ou das casas decimais, o que
evidentemente não pode ser utilizado para desconsiderar o preço praticado nas
operações da impugnante.
• A fim de elucidar as poucas divergências entre as DI e as DVA, a impugnante
elaborou uma planilha (arquivo não paginável anexo) a fim de demonstrar que:
(i) a diferença no valor total decorreu da falta de inclusão da capatazia nas DVA,
que não resultou em prejuízo ao Fisco e que não diz respeito ao preço praticado e
ora questionado pelas autoridades fiscais;
(ii) que a indicação, em 28 DVA, do valor FOB distinto daquele informado nas DI,
decorreu de erro de sistema no desmembramento do valor aduaneiro CFR, de
modo que a diferença no valor FOB é refletida no valor do frete e, portanto, não
há diferença na base de cálculo do recolhimento dos tributos, e
(iii) que as demais divergências decorrem de um equívoco isolado no número de
caixas e de arredondamento e número de casas decimais utilizados nos sistemas.
• Apresenta exemplos (fls. 4.854 a 4.856).
• As divergências nas DVA não representaram alteração no valor aduaneiro
utilizado como base de cálculo para recolhimento dos tributos recolhidos na
importação pela Impugnante e, portanto, nenhum prejuízo ao Fisco.
• Conclui que é infundada a desconsideração do primeiro método.
• Inválida desclassificação dos métodos 2o e 3o. É obrigatória a observância da
ordem sequencial dos métodos de valoração.
• A autoridade fiscal inverteu o ônus da prova. Passou à impugnante a obrigação
de demonstrar os valores de todos os métodos do AVA.
Fl. 5714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
8
• A contabilidade faz prova em favor do contribuinte (Decreto-Lei no 1.598/1977,
artigo 9o). Havendo discordância dos fatos refletidos na contabilidade, a
fiscalização deve fazer prova da inveracidade de tais fatos.
• A autoridade fiscal impôs à impugnante a obrigação de trazer DI paradigma para
aplicação do segundo método. Justifica a inviabilidade do método por “não ter
conhecimento de produtos que possam ser considerados mercadorias idênticas e
que não logrou êxito em encontrar, dentro do banco de dados da Receita Federal,
outros produtos que se enquadrassem na definição de “mercadorias idênticas” do
AVA" (fl. 1.091 do processo administrativo).
• A Auditora-Fiscal tem a obrigação de buscar DI paradigmas em seu banco de
dados.
• A autoridade fiscal utilizou certas DI como paradigma para afastar o 1o método,
mas preferiu não as utilizar para aplicação do 2o. Poderia ter realizado ajustes
relativos a diferenças no nível comercial e nas quantidades, previstos no AVA. A
autoridade se limitou a intimar a empresa e, diante da não apresentação de
comparáveis idênticos de outros importadores não vinculados, decidiu
desclassificar sumariamente o segundo método.
• O mesmo procedimento foi utilizado para desclassificar o terceiro método.
 Como a impugnante não apresentou importações paradigmas de similares por
não ter acesso ao Sistema Siscomex, que é de uso exclusivo das autoridades
fiscais, afastou-se sumariamente a aplicação do 3o método.
 O Órgão de Apelação da OMC, ao analisar a questão de identidade e
similaridade de bebidas alcoólicas no âmbito do GATT, proferiu decisão
interessante no caso Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, em que o Órgão
afirmou que certas bebidas – rum, gim, uísque, conhaque, entre outras – podem
ser consideradas produtos diretamente competitivos (relatório do Painel
documento a decisão do Órgão de Apelação – documento WT/DS8/AB/R,
WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R – p. 21-23).
 Ao afirmar que não encontrou produto similar, sem a devida comprovação e
fundamentação, fica claro que a d. Autoridade Fiscal não obedeceu ao
procedimento de controle aduaneiro previsto no Acordo de Valoração
Aduaneira.
 A simples alegação das Autoridade Fiscais de que não foram encontradas
mercadorias similares no SISCOMEX não é suficiente.
 Faltam justificativas suficientes para impedir a aplicação do 2o e do 3o método.
Houve descumprimento do AVA pela fiscalização.
 Inválida desclassificação do 4o método. Nesse método, seria realizado um
cálculo a partir do preço de revenda das mercadorias no mercado interno,
descontando despesas, custos e o lucro praticado.
 A fiscalização atribuiu à impugnante todo o ônus para elaborar os cálculos, que
foram efetuados, bem como indicados despesas, custos, os livros fiscais e as
contas onde foram contabilizados.
Fl. 5715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
9
 Milhares de documentos compunham a contabilidade da empresa entre 2016 e
2019. A empresa entendeu que a fiscalização faria uma verificação por
amostragem.
 A fiscalização alegou que a impugnante apresentou uma tabela com cálculos e
que os documentos comprobatórios não foram apresentados. Desconsiderou
todo o trabalho feito pela impugnante, sem qualquer verificação e análise prévia
e sem qualquer intimação para apresentar documentos e informações
complementares.
 A autoridade fiscal também descartou o 5o método, alegando ser muito difícil de
ser utilizado, porque dependeria de informações do exterior, as quais não são
obtidas facilmente do exportador e que o importador também não teria juntado
às suas respostas, partindo para o 6o método.
 Discorre sobre o 4o método (valor dedutivo). Cita artigo 5 do Acordo de
Valoração Aduaneira.
 O método previsto no artigo 5.1 do Acordo é mais voltado para empresas
comerciais que adquirem mercadorias no mercado externo e as revendam
internamente, com pouca ou nenhuma transformação na mercadoria
importada. Estas mercadorias têm pouco grau de industrialização.
 O valor de despesas e lucros já se encontram em poder do Fisco, eis que
obrigatoriamente informados na escrituração comercial e fiscal (ECF e ECD)
enviadas anualmente.
 Trata-se de método extremamente trabalhoso e que necessita de avaliações da
fiscalização, que não podem ser transferidas ao importador, como ocorreu no
presente caso.
 Cabe ao Fisco aplicar o método. Quando a iniciativa é do contribuinte, por não
ter outra forma de valorar suas mercadorias na DI, é comum que o importador
solicite orientação ao Fisco.
 O trabalho do Fisco é realizado com fundamento em informações solicitadas ao
importador e verificadas, para se chegar a um valor realista, não fictício.
 No presente caso a fiscalização não solicitou esclarecimentos. Cita trecho do
relatório fiscal (fl. 1.042).
 A autoridade fiscal inverteu o ônus da prova em desfavor da impugnante,
quando na verdade era sua obrigação.
 Cita acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), segundo
os quais a fiscalização deve comprovar a impossibilidade de aplicação de um
método de valoração aduaneira para afastá-lo.
 A fiscalização não verificou os cálculos apresentados pelo interessado nem pediu
mais esclarecimentos e documentos. Decidiu rejeitar sumariamente com base
em fundamentação genérica, sem adentrar aos cálculos e documentos.
 O 4o Método foi descartado, sem nenhuma chance de ser aproveitado, pelo
menos em relação à contabilidade da impugnante, que é auditada pela PwC.
 Cita Lei no 9.784/1999, artigo 37. A fiscalização já dispunha de toda escrituração
comercial e fiscal da empresa com informações sobre lucros e despesas do
período, além de todas as declarações aduaneiras relativas à apuração do 4o
Fl. 5716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
10
Método, podendo ainda solicitar eventuais esclarecimentos ou documentos
complementares que entendesse necessário.
 O Comentário 14.1 deixa claro que a administração aduaneira deve comunicar
os motivos que a fizeram considerar inaceitável o método.
 Não foi respeitado o AVA: a fiscalização afastou o quarto método sem motivação
explícita e não apresentou seu cálculo a partir de informações da empresa.
 Não se pode aceitar a desconsideração de métodos sob a alegação de que
informações não foram entregues pela impugnante, em clara inversão do ônus
da prova.
 Inválida aplicação do 6o método. Segundo a Opinião Consultiva 12.2, deve ser
mantida a hierarquia entre os métodos de valoração.
 O sexto método é residual e somente deve ser aplicado na total impossibilidade
de utilização dos demais.
 A fiscalização entendeu que poderia aplicar o sexto método com flexibilização
do quarto. Entendeu que poderia deduzir apenas as despesas que estivessem
disponíveis nas bases de dados da Receita Federal e considerar, para apuração
de margem de lucro, as informações prestadas pelo impugnante relativas à
apuração de preços de transferência.
 A fiscalização calculou valor por garrafa superior ao que havia utilizado para
descaracterização do primeiro método (importações de varejistas).
 O resultado é arbitrário e fictício. Cita exemplo (fl. 4.874). O preço da garrafa da
DI Paradigma de importador varejista não vinculado ao exportador e beneficiado
por regime de isenção tributária é de R$ 37,04. Já o valor apurado pelo 6o
Método é superior (R$ 37,79), embora se trate de operações em nível de
distribuidor exclusivo e alto atacado. É também maior do que o próprio cálculo
do preço de transferência de R$ 29,21 a garrafa.
 Competia à autoridade fiscal analisar o 4o método aplicado pelo impugnante,
não simplesmente encerrar a fiscalização e aplicar o 6o método sem atentar
para várias omissões de deduções no cálculo do valor aduaneiro e também
recorrer ao arbitramento de margem de lucro sem qualquer correspondência na
realidade da empresa.
 O parecer da jurista Iris Sansoni (doc. 01) conclui que o valor de transação
utilizado pela impugnante foi recusado sem motivação fundamentada e válida,
bem com que a utilização sequencial dos métodos substitutivos foi levada a
efeito pela fiscalização de maneira errônea.
 O auto de infração é imprestável, elaborado de maneira simplista, sem
atendimento aos princípios do AVA. Chegou a valores absurdos.
 O Fisco não quis enfrentar o trabalho de aplicar o Método do Valor Dedutivo,
bastante trabalhoso, e transferiu todo o encargo à Impugnante para fazer o
trabalho por sua própria conta. Depois, para não ter de revisar tudo frente à
contabilidade e comprovantes de uma empresa de grande porte como a
Impugnante, alegou uma motivação totalmente sem sentido para recusar o
trabalho.
 Segundo a Professora Iris Sansoni, o Fisco deveria respeitar o espírito do AVA,
devendo haver colaboração entre Fisco e importador. Contudo, optou pelo
Fl. 5717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
11
trabalho mais curto, rápido e fácil, no qual a metodologia dos preços de
transferência – que não se aplica à valoração aduaneira – foi mesclada com um
pretenso 6o Método (4o Método com flexibilidade).
 Conclui que, ao deixar de deduzir todas as despesas gerais de comercialização
das mercadorias do distribuidor, afetou e distorceu artificialmente os
resultados.
 Foram deduzidos apenas os tributos incidentes na importação, sem considerar
tributos devidos na revenda da Impugnante aos seus clientes (atacado, varejo,
etc.).
 Ao invés de efetivamente apurar o lucro da impugnante, optou o fisco por
adotar margem de lucro fixada na legislação de Preços de Transferência para
finalidade oposta, o que não pode ser admitido pelas regras do AVA.
 A parecerista Iris Sansoni (fls. 53 do Parecer), extrai os dados das DI paradigmas
citadas no Relatório Fiscal (que foram comparadas pela Fiscalização com uma DI
da impugnante da mesma mercadoria em data de importação próxima). A partir
dessa DI da Impugnante, a parecerista compara o valor apurado pelo 6o Sexto
Método e apresenta o quadro em que se compara (i) o preço praticado pela
Impugnante (ii) pelo Duty Free (suposta "DI paradigma") e o (iii) calculado pela
Fiscalização para a garrafa do Uísque Red Label (fl. 4.878):

• O preço calculado pela Fiscalização no 6o Método resulta no valor de R$ 35,44
por garrafa, valor este superior ao preço praticado pelo Duty Free (R$ 31,57), loja
franca com modelo de negócios totalmente distinto do da impugnante.
• O parecer também faz a comparação entre os (i) preços praticados pela
Impugnante, (ii) pelo Duty Free e (iii) aquele calculado pela Fiscalização para a
Vodca Ciroc. Atesta a impossibilidade de aceitar os parâmetros do Método 6
(quadro em fl. 4.879).
• A conclusão do parecer reforça a distorção dos preços calculados (fl. 4.879).
Fl. 5718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
12
• Submeteu as conclusões do relatório fiscal à empresa de auditoria Ernest &
Young (EY), que emitiu um demonstrativo de cálculo do preço de revenda (doc.
04).
• O demonstrativo considera o preço de importação calculado pelo sexto método
para duas DI autuadas. O cálculo do preço de revenda que seria praticado pela
Diageo considera o preço de importação calculado pela fiscalização segundo o
Método 6o, acrescido tão somente dos tributos devidos na importação e na
revenda (quadro em fl. 4.880).
• O custo total de importação da caixa de 12 unidades do Uísque Red Label, se
considerado o preço calculado pela Fiscalização, seria de R$ 667,39 (linha "Total
Custo de Importação"). Tal valor considera os tributos devidos na importação,
com as respectivas deduções dos créditos registrados em relação ao IPI e
PIS/COFINS-Importação.
• Somado a esse valor os tributos sobre a revenda, o preço de revenda por caixa
seria de R$ 1.427,60 (linha "Total Revenda Caixa"). Se considerada a garrafa, o
preço de revenda seria de R$ 118,97 (linha "Total Revenda Garrafa").
• Se considerada a realidade dos fatos, o preço efetivamente praticado pela
impugnante na revenda do uísque Red Label ao distribuidor e varejista durante o
mesmo período de registro da DI em questão foi de R$ 87,02 (linha "Preço de
Venda Diageo").
• Tal montante inclui, além dos tributos devidos na importação e revenda, todos
os custos de distribuição e a margem de lucro da impugnante. Ainda assim, o
preço é 30% inferior àquele que seria praticado pela Impugnante se considerado o
preço de importação calculado pela autoridade fiscal.
• O preço de gôndola do uísque Red Label nos supermercados é de R$ 98,12.
• Não há qualquer razoabilidade no cálculo do Método 6 adotado pela
Fiscalização que, além de adotar premissas irreais (e.g., tais como a margem de
20% prevista na legislação de preços de transferência), resulta em valores
impraticáveis e que fogem dos parâmetros comerciais que poderiam ter sido
facilmente verificados pela autoridade fiscal.
• Cita demonstrativo de cálculo elaborado pela EY para o produto Vodca Ciroc (fl.
4.883). A adoção do preço calculado pela fiscalização implicaria preço de revenda
R$ 162,14 a garrafa. Na realidade, revende ao distribuidor por R$ 110,00 e o
preço de gôndola foi de R$ 154,12.
• Cita comparação efetuada no parecer de Iris Sansoni.
• Tanto o Parecer da Prof. Iris Sansoni quanto o Demonstrativo elaborado pela EY
demonstram a irrealidade e equívocos cometidos pela Autoridade Fiscal no
lançamento, bem como as suas consequências se a valoração levada a efeito pelo
Fisco fosse mantida.
Fl. 5719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
13
• O preço calculado pela fiscalização desrespeita o AVA ao desconsiderar a
tributação total e todas as despesas gerais de comercialização de mercadorias.
• Junta Relatório de Especialista da EY (doc. 05). O relatório atesta as razões de
impugnação. Identifica erros incorridos no cálculo do sexto método. Principais
conclusões:
a) Falta de dedução dos tributos sobre a venda das mercadorias
Ao deduzir os tributos sobre as vendas, a Fiscalização considerou somente as
notas fiscais de remessa por importação por conta e ordem pela tradíng company
à impugnante.
Não foram deduzidos os tributos sobre a efetiva revenda das mercadorias pela
impugnante aos distribuidores, muito embora a apuração da receita de vendas
tenha levado em consideração tal etapa na cadeia de distribuição.
b) Desconsideração de parte das despesas aduaneiras
Segundo o Relatório da EY, a Fiscalização apurou as despesas aduaneiras
mediante a dedução, do valor da Nota Fiscal de entrada, do valor aduaneiro e
tributos. Trata-se de uma "conta de chegada".
Contudo, tal "conta de chegada" não leva em consideração as despesas
aduaneiras incorridas após o desembaraço aduaneiro, tais como despesas com
despachante aduaneiro, taxa do SDA e armazenagem. Segundo a EY, "o crítérío
adotado não segue crítéríos razoáveís para apuração, deíxando de levar em
consíderação despesas que não estão íncluídas na Nota Físcal de Entrada dos
produtos ímportados."
c) Adoção da Margem de 20% prevista na legislação de preços de transferência
para dedução dos "Lucros e Despesas Gerais"
De acordo com a EY, a adoção da margem de 20% de lucro prevista na legislação
de preços de transferência não pode ser utilizada para fins de apuração da
valoração aduaneira.
A margem de 20% não é condizente com o modelo de negócios da impugnante,
que incorre em diversas outras despesas que representam grande parcela do
custo do produto vendido, tais como: (i) marketing; (ii) aluguel de escritórios e
armazém; (iii) salário do time de vendas; (iv) custos e despesas para distribuição
dos produtos no mercado interno, tais como fretes primários, seguros de
transporte, armazenagem, aluguel de pallets, entre outros.
Nos termos do Relatório, tais custos e despesas "podem chegar a representar
cerca de 40% a 80% do valor total da receita dos produtos revendidos a depender
do produto e período analisado e, sendo assim, representam um percentual
muito superior aos 20% informados pela fiscalização".
O Relatório da EY ainda afirma que "tais lucros e despesas usuais do negócio da
Diageo do Brasil estão em linha com o praticado por demais players com base em
Fl. 5720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
14
nossa experiência no setor de bebidas com foco em destilados premium", o que
evidencia a disparidade dos critérios adotados pela Fiscalização vis-à-vis a
realidade dos negócios da impugnante e da sua área de atuação.
• O Relatório de Especialista emitido pela EY reitera a conclusão de que a
autuação é apoiada em erros significativos na apuração do preço de importação
segundo o 6o Método do AVA.
• Atipicidade da multa do artigo 711, III, do Regulamento Aduaneiro. Não há
subsunção do fato ocorrido à norma sancionatória, tanto do ponto de vista da
eleição do sujeito passivo quanto da ocorrência de seu fato gerador, eis que essa
multa é inaplicável ao caso de reapuração de valor aduaneiro.
• Sujeição passiva. A multa de 1% (um por cento) do valor da operação é devida
quando uma pessoa jurídica declara às autoridades aduaneiras, em determinada
operação de comércio exterior, informações incorretas de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial nas respectivas Declarações de
Importação.
• A infração pressupõe que o contribuinte figure na qualidade de importador
responsável pelo registro das DI.
• DIAGEO contratou trading (Ascensus) para a importação por conta e ordem.
• Cita casos em que o importador (trading) foi autuado por informação inexata
(fls. 4.893 e 4.894).
• Cita artigo 5o da Instrução Normativa RFB no 1.861/2018 e artigo 4o da Instrução
Normativa SRF no 680/2006. O preenchimento da DI compete ao importador.
• A própria fiscalização reconhece que o importador deveria ter informado nas DI
a influência no preço da mercadoria e o método de valoração substitutivo.
• O crédito não pode ser constituído em face de sujeito passivo que não guarda
relação com o suposto ato infracional. O lançamento é nulo por erro na
identificação do sujeito passivo. Faz citação.
• Inaplicabilidade da multa aos casos de reapuração do valor aduaneiro. O
impugnante comprovou que sua relação com Diageo Brands BV não influenciou o
preço de importação das mercadorias. A fiscalização não conseguiu qualificar
influência no preço.
• O impugnante não prestou qualquer informação "inexata" nas DI.
 Ainda que se entenda legítima a desconsideração do primeiro método de
valoração, a multa de 1% não é aplicável. Nos termos do art. 711, inciso III, do
Regulamento Aduaneiro, a multa aplica-se em razão da omissão ou prestação
inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-tributária, o
que não ocorreu no caso.
 Eventual divergência das autoridades fiscais em relação a informações prestadas
não pode ensejar a multa. Trata-se de divergência interpretativa.
Fl. 5721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
15
 Ainda que se considere correta a interpretação das autoridades fiscais, a
consequência é a apuração do valor aduaneiro, com exigência de tributos e
multa de ofício. Não há base legal para a multa administrativa.
 Cita precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – Acórdão no 9303-
005.858; 3.a Turma da CSRF do CARF; Conselheiro Relator Andrada Marcio
Canoto Natal; julgado em 18 de outubro de 2017.
 As informações entendidas como "inexatas" não são necessárias à determinação
do procedimento de controle aduaneiro. Cita artigo 711, § 1o, do Regulamento
Aduaneiro.
 Os aspectos relacionados à valoração aduaneira não constam como informações
necessárias à "determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado".
 A penalidade não é aplicável a qualquer informação constante do Anexo Único
da IN SRF 680/2006. Referida legislação regulamenta o despacho aduaneiro de
importação e não define aplicação de penalidades. Cita princípio da legalidade e
artigo 95, inciso V, do Código Tributário Nacional.
 Não há prejuízo ao controle aduaneiro porque a legislação da Receita Federal
determina a realização de procedimentos fiscais após o despacho de importação
(IN SRF 327/2003, artigo 31).
 Cita decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
 A aplicação da multa do art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro não se
aplica aos casos envolvendo reapuração do valor aduaneiro, tendo em vista não
só a ausência de prejuízo ao controle aduaneiro, que é necessariamente
exercido após o desembaraço, como também a falta de base legal para
aplicação da multa de natureza administrativa.
 Pede que seja dado provimento à impugnação e cancelado o crédito tributário
lançado.
A Impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
VALORAÇÃO ADUANEIRA.
Primeiro método. Vinculação entre comprador e vendedor. Compete ao
importador demonstrar que a vinculação não afetou os preços, conforme disposto
no artigo 1, parágrafo 2 (b), do Acordo de Valoração Aduaneira (AVA).
A fiscalização constatou diferenças entre os preços praticados nas importações da
empresa autuada e em importações realizadas por terceiros não vinculados ao
exportador. Não há prova de que a mesma condição seja oferecida a compradores
não vinculados.
Correspondência comercial. Não há nos autos a efetiva informação do processo
de negociação e determinação dos preços.
Correta a rejeição do método do valor de transação.
Fl. 5722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
16
Métodos substitutivos. Afastados os métodos segundo a quinto, acolhe-se a
aplicação do sexto método. Admitidos os critérios utilizados pela fiscalização
aduaneira, que aplicou o quarto método flexibilizado.
Multa do artigo 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro.
As informações consignadas na DI a respeito da valoração aduaneira são
necessárias para determinação do procedimento de controle aduaneiro
adequado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
do julgado, reproduzindo os mesmos argumentos da Impugnação.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido.
Conforme já relatado, o presente processo trata de auto de infração em razão da
fiscalização ter verificado que o contribuinte apresentou "declaração inexata do valor da
mercadoria" e "omissão ou informação inexata ou incompleta de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial". O auto de infração está instruído com o relatório fiscal (fls. 1.014
e seguintes).
Após tratar da síntese da autuação o contribuinte insurgiu-se contra as razões da
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, apresentando os tópicos a que a seguir
serão expostos em conjunto com os trechos da decisão de piso acerca do assunto. (5518/5647)
PRELIMINARES
Inicialmente cabe a análise das alegações de supostas nulidade alegadas em sede
preliminar.
Alega o recorrente que há nulidade no auto de infração por “cerceamento do direito de
defesa por ausência de descrição dos fatos no auto de infração de IPI” e “por ocultação dos
fatos que motivaram o lançamento”. Vejamos:
(...) a simples leitura do Termo de Verificação Fiscal - TVF em comento leva a
conclusão de a exigência de IPI não estar adequadamente motivada nos autos.
Não há nesse TVF qualquer referência ao IPI e, muito menos, consta o
fundamento fático do lançamento fiscal para a exigência de IPI e tampouco está
Fl. 5723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
17
demonstrada a relação da base legal da infração mencionada no TVF com o
lançamento.
Vê-se, na fl. 1.142 do processo administrativo que outros tributos são indicados
como decorrentes das infrações apontadas no TVF, mas não consta qualquer
explicação a respeito do conteúdo da exigência de IPI, a saber: (...)
A motivação que a recorrente alega estar ausente no Auto de Infração, esta descrita
na página 25 do relatório fiscal (e-fls 1038), com a seguinte redação:
A presente ação fiscal foi iniciada com base em pesquisas internas realizadas no
âmbito da própria DECEX. Foi verificado que a DIAGEO realizou importações de
bebidas utilizando-se do valor de transação como valor aduaneiro (1o Método do
AVA), numa relação comercial entre empresas vinculadas com afetação dos
preços, o que é vedado pelo Acordo.
Tal afetação dos preços levou à diminuição da base de cálculo do Imposto de
Importação – II e, portanto, a um recolhimento a menor desse tributo, assim
como do Imposto sobre Produtos Industrializados e de contribuições sociais.
Por meio dos sistemas da RFB, foi elaborada uma lista com as declarações de
importação – DI dessas bebidas no período de 2016 a 2019 passíveis de
investigação sobre sua valoração aduaneira. Dessa forma, a presente fiscalização
visa a analisar as referidas DI e verificar se realmente houve afetação dos preços
nas importações efetuadas pela DIAGEO, com a consequente definição de um
novo valor aduaneiro para as mesmas.
Conforme se verifica, não assiste razão a recorrente quando alega que a ausência
de motivação cerceou o seu direito de defesa. Isso porque, está expresso no relatório fiscal que
verificou que o contribuinte agiu de forma contrária ao acordo, ao utilizar o valor de transação
como valor aduaneiro numa relação comercial entre empresas vinculadas com afetação dos
preços. Complementa a fiscalização que a afetação dos preços levou a uma diminuição da base do
Imposto Importação que refletiu no recolhimento a menor do IPI e contribuições sociais, assim
consta a devida motivação.
O assunto assim restou consignado pela DRJ:
Nulidade por cerceamento do direito de defesa
O impugnante alega falta de “descrição dos fatos” relativamente ao lançamento
do IPI. Em fl. 244 dos autos está consignado o seguinte:
(...)
Porém, o conteúdo do relatório fiscal é inequívoco quanto ao fato imputado,
declaração inexata do valor aduaneiro de mercadorias importadas, que possui
como consequência o cálculo a menor dos tributos incidentes na importação: II,
IPI, PIS/PASEP - importação e COFINS - importação.
Fl. 5724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
18
O impugnante não atentou para a capitulação legal consignada no auto de
infração (fl. 244), da qual alguns dispositivos merecem destaque (Decreto no
7.212/2010):
(...)
Portanto, é indubitável que a base de cálculo do IPI, na importação, é composta
pelo valor aduaneiro, que é a base de cálculo do imposto sobre a importação (II),
acrescida deste imposto.
Não se reconhece a alegada nulidade do lançamento, pois o relatório fiscal e o
auto de infração fundamentam a exigência fiscal consubstanciada nas diferenças
de tributos, inclusive o IPI, decorrentes da modificação do valor aduaneiro
declarado.
Não há falta de motivação nem cerceamento do direito de defesa.
A segunda alegação de nulidade diz respeito a suposta ocultação de informações
das DI’s paradigma. O recorrente aduz que a fiscalização não apresentou os dados das importações
paradigma, tampouco as declarações de importação (DI) correspondentes. Como consequência,
haveria prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, ensejando nulidade do lançamento.
Sobre esse ponto vale transcrever o posicionamento da DRJ:
Nota-se do exposto que a autoridade fiscal não considerou em sua análise apenas
a diferença de preço entre a DI paradigma e a importação do interessado, mas
também o fato de os preços serem mantidos fixos em reais, a despeito da
variação cambial observada.
Especificamente quanto à DI paradigma, foram apresentadas as informações
relevantes à análise levada a efeito: data, país de origem, fabricante, quantidade e
preço. Assim, o fato de não ter sido juntado o extrato da referida DI não constitui
motivo para amparar a alegação de cerceamento de defesa, a despeito do
precedente do CARF colacionado pelo impugnante.
Quanto aos demais produtos objeto da autuação, as DI paradigma foram citadas
nos mesmos moldes (fls. 1.065, 1.069, 1.074 e 1.077).
Acrescento às conclusões acima que a recorrente não apontou de forma específica
qual o dado não apresentado na DI paradigma que poderia colaborar com a sua defesa, ou seja,
não apresentou objetivamente a razão por sua defesa eventualmente ter sido cerceada. Entendo
que não o fez porque não há efetivamente ausência de elementos no relatório fiscal que tenha
dificultado o contraditório.
Nesse aspecto entendo que o objeto da ação fiscal foi muito bem delineado e todos
os meios de defesa previstos na legislação foram colocados à disposição de autuado, não havendo
qualquer causa de nulidade nos autos.
Outra causa de nulidade apontada pelo recorrente é o suposto “vício de
competência do auditor fiscal da decex”. Nas razões recursais aduz que compete às unidades da
Fl. 5725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
19
Secretaria da Receita Federal com jurisdição fiscal sobre o domicílio fiscal do importador a
fiscalização sobre validade do valor aduaneiro constante nas DIs. Vejamos:
No caso da Recorrente - localizada em Itajaí/SC, onde foram realizadas as
importações objeto da autuação ora recorrida - fica evidente que eventuais
atividades de fiscalização deveriam ser emanadas da Alfândega da Receita Federal
do Brasil em Curitiba, consoante jurisdição fixada pelo Anexo III, da Portaria 1.215,
de 23 de julho de 2020, que dispõe sobre a jurisdição fiscal das Unidades
Descentralizadas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Confira-se:
Art. 8' A jurisdição das atividades de fiscalização aduaneira, de serviços
aduaneiros e de vigilância e repressão em zona secundária estão definidas,
respectivamente, nas colunas A, B e C do Anexo III desta Portaria. (...)
Sobre o tema, a DRJ/SP alega que “a Delegacia de Fiscalização de Comércio
Exterior da Receita Federal do Brasil (Decex) em São Paulo é unidade competente
para a realização de procedimento de fiscalização aduaneira sobre a empresa
DIAGEO, que é sediada no município de São Paulo (matriz)” (fls. 5238).
Contudo, tal entendimento não merece prosperar, uma vez que quem realizou as
operações de importação ora questionadas fora o estabelecimento filial da
Impugnante localizado em Itajaí/SC, e não a sua matriz em São Paulo.
O assunto possui entendimento pacifica no CARF, com a edição da súmula n.o 27, a
saber:
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso nem se trata efetivamente de jurisdição diversa do sujeito
passivo, mas sim de jurisdição diversa do estabelecimento empresarial, uma vez que o lançamento
foi realizado por auditor fiscal sediado na jurisdição da matriz e as importações objeto do auto
foram realizadas pela filial. Assim, ao caso aplica-se perfeitamente a súmula acima reproduzida.
Outra suposta nulidade apresentada pelo recorrente diz respeito a alegada “violação ao
procedimento de consultas previsto no acordo de valoração aduaneira (AVA)”. Assim constou no
recurso:
Um outro equívoco cometido pela D. Fiscalização foi desrespeitar o procedimento
de consultas previsto no AVA, cujo item 2 de sua Introdução Geral determina que
“deveria normalmente haver um processo de consultas entre a administração
aduaneira e o importador”, ou ainda que “Consultas entre as duas partes
permitirão trocar informações” para fins de estabelecimento de uma base de
valoração quando, no entendimento das autoridades aduaneiras, o valor
aduaneiro não puder ser determinado de acordo com o Artigo 1 do AVA. Isto
Fl. 5726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
20
também se encontra previsto, de modo expresso, no Comentário 10.1 (19) do
Comitê Técnico de Valoração Aduaneira da OMA (IN SRF 318/2003).
Contudo, da simples análise do conteúdo dos Termos e Intimações - e que se
encontram juntados neste processo - realizadas durante o procedimento de
valoração aduaneira que antecedeu a lavratura do auto de infração, é possível
notar que a D. Fiscalização se limitou a intimar a Recorrente, sucessivamente,
solicitando informações a respeito dos métodos de valoração aduaneira para em
seguida recusá-los, sem que (i) tivesse fornecido prazos adequados para o
levantamento das informações e documentos solicitados, (ii) examinasse
efetivamente o teor das informações fornecidas, o modelo de negócios da
Recorrente e as circunstâncias das importações ora questionadas, ou (iii) tivesse
oferecido chances para que a Recorrente pudesse, no curso do procedimento
administrativo de valoração aduaneira, exercer plenamente o contraditório e
contestar as decisões da Autoridade Aduaneira que desconsideraram os distintos
métodos de valoração aduaneira anteriores ao Sexto Método.
Inicialmente cabe destacar que os argumentos acima foram inaugurados no
Recurso Voluntário, não fizeram parte da impugnação e por essa razão já estariam preclusos, visto
que não é causa de nulidade absoluta a poder ser arguidos a qualquer tempo.
Em verdade trata-se de argumento subsidiário e sem qualquer respaldo lógico, pois
conforme consta no próprio texto acima reproduzido, a fiscalização intimou a recorrente
sucessivamente solicitando informações. Caso os prazos estipulado não fossem suficientes,
caberia a recorrente peticionar requerendo uma dilação no momento da intimação, e não
somente agora em sede de Recurso Voluntário alegar eventual dificuldade na defesa.
Entendo, portanto, por inexistente essa causa de nulidade.
A última preliminar de nulidade trata de alegada “desobediência à sequência obrigatória
de métodos estipulada no AVA”. De acordo com o Recurso voluntário, a fiscalização teria deixado
de seguir a sequencia lógica dos métodos de valoração, vejamos:
Ademais, de acordo com a D. Fiscalização, o pressuposto para a investigação fiscal
e descaracterização do 1o Método de Valoração Aduaneira foi a existência de
supostas DIs paradigmas, relativas a operações entre partes não vinculadas e com
os mesmos produtos transacionados pela Recorrente, que demonstravam
expressiva divergência de preços. Contudo, apesar de ter acesso a essas supostas
DIs paradigmas, a D. Fiscalização, após usá-las para descaracterizar o 1o Método,
decidiu, de modo irregular e que lhe foi conveniente, alegar que não havia
localizado, em seu banco de dados, operações idênticas ou similares às da
Recorrente, justamente para afastar a aplicação do 2o e 3o Métodos.
Contudo, se as DIs paradigmas existem e foram utilizadas para descaracterizar o
1o Método do AVA, não há dúvida de que teriam, obrigatoriamente, que ser
utilizadas pela D. Fiscalização em uma tentativa de aplicação do 2o e 3o Métodos
de Valoração Aduaneira, realizando os devidos ajustes de níveis comerciais
Fl. 5727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
21
determinados no AVA, ainda que para posteriormente descartá-los por
impossibilidade de aplicação. Se isto não foi feito (i.e., tentativa de aplicação dos
Métodos 2 e 3 com base nas mesmas DIs paradigma que se utilizou para recusar o
Método 1), tais métodos foram irregularmente descartados, ou seja, sequer
foram testados de acordo com as regras do AVA.
Não bastasse isso, a D. Fiscalização novamente violou a ordem sequencial de
aplicação dos Métodos de Valoração Aduaneira, ao intimar a Recorrente a
“apresentar um preço unitário, que possa ser considerado como novo valor
aduaneiro, com as deduções pertinentes, nos termos do Artigo 5 do AVA (4o
Método de Valoração Aduaneira)” ou, ALTERNATIVAMENTE, “apresentar um valor
computado, que possa ser considerado como novo valor aduaneiro, nos termos do
Artigo 6 do AVA (5o Método de Valoração Aduaneira)”2.
Ora, se a Recorrente foi intimada a apresentar as informações relativas a APENAS
UM DOS MÉTODOS (de maneira ALTERNATIVA) e optou por apresentar as
informações relativas ao 4o. Método, após sua recursa na aplicação do referido
método caberia à D. Fiscalização, inescusavelmente, ter intimado a Recorrente
para então apresentar as informações relativas ao 5o Método do AVA, de modo a
atender à ordem sequencial de aplicação dos métodos. Contudo, isso não ocorreu
nesse caso, em que, após a descaracterização do 4o Método com base nas
informações fornecidas pela Recorrente, a D. Fiscalização recusou
(irregularmente) também a adoção do 5o Método - sem que houvesse sequer
requerido e posteriormente recebido as informações a ele pertinentes -, e aplicou
o 6o Método do AVA.
Mas as violações ao AVA cometidas pela d. Agente Fiscal Autuante - em seu
impróprio procedimento de valoração aduaneira - não pararam por aí. Ao adotar
o 6o Método - admitindo-se apenas para fins argumentativos que este método
fosse o mais apropriado –, a flexibilização dos Métodos também deveria ter
ocorrido de modo sequencial, ou seja, a D. Fiscalização deveria ter novamente
testado a aplicação dos Método 1 a 3 com as devidas flexibilizações (e motivado
novamente cada uma das recusas), o que entretanto não foi feito, em mais uma
flagrante violação às regras do AVA.

Essa causa de nulidade também não foi objeto da impugnação sob o viés das nulidades,
tratando-se, portanto, de uma espécie de inovação recursal. As alegações em sua essência tratam
de questionamentos sobre as razões de utilização de um método em detrimento do outro, logo,
matéria que se confunde com o mérito.
Nos termos descritos pelo recorrente, acima destacado, houve motivação para a não
utilização dos demais métodos, ou seja, é de conhecimento do contribuinte sobre as razões que
levaram a aplicação de determinado método, logo, não é o caso de cerceamento de defesa, mas
sim de discordância, o que não enseja causa de nulidade.
Dessa forma, entendo que não há causa de nulidade e que o inconformismo será melhor
analisado oportunamente no mérito.
Fl. 5728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
22
Diante do exposto, rejeito todas as preliminares arguidas.
MÉRITO
No mérito, incialmente a recorrente insurge-se contra a “desclassificação do método 1 -
valor da transação”. No seu sentir, a fiscalização errou ao considerar os seguintes pontos:
a. Importações por terceiros em valor superior ao praticado pela Recorrente;
b. Preço de importação em moeda local (Reais) sem variações cambiais;
c. Ausência de apresentação de correspondências comerciais, e
d. Divergência entre Declarações Valor Aduaneiro ("DVAs") e Declarações de
Importação ("DIs").
E por essa razão, ela, recorrente discorre sobre: Comparação de preços na importação de
bebidas em operações de terceiros; preço de importação fixado em Reais por intervalos de tempo;
ausência de apresentação de correspondências comerciais e divergência entre Declarações de
Valor Aduaneiro (DVA) e de Importação (DIs). Vejamos alguns destaques:
(...)
Com a devida vênia, a Recorrente não pode concordar com a DRJ/SP, que vai de
encontro aos princípios do AVA. Obviamente, ao permitir que a autoridade
aduaneira questione o valor da transação quando "tiver motivos para considerar
que a vinculação influenciou o preço", a concepção estrutural do AVA adota como
premissa que o valor aduaneiro não pode ser arbitrário ou fictício. A racionalidade
econômica apresentada pela Recorrente e corroborada tanto pelo Parecer da
Prof. Iris Sansoni quanto da consultoria econômica LCA evidencia claramente a
incompatibilidade da comparação pretendida pela dd. fiscalização. A comparação
de preços entre partes relacionadas e não relacionadas não pode partir de
situações diametralmente opostas e que estão sujeitas à precificação distinta.
Como se justifica a comparação entre importações realizadas por um distribuidor
exclusivo com aquelas realizadas por lojas francas? Certamente, a simples
coincidência dos produtos importados não pode servir de justificativa.
Ao alegar que as diferenças estruturais entre o modelo de negócios da Recorrente
e os das lojas francas ensejam a conclusão de que teria havido influência nos
preços, a i. DRJ/SP ignora os princípios do AVA, que incluem a determinação do
valor aduaneiro com "critérios simples e equitativos condizentes com as práticas
comerciais". As ditas “práticas comerciais” são justamente o que se quer
demonstrar, e que infelizmente não foram observadas pela d. agente fiscal e
tampouco pela i. DRJ/SP.
É evidente que os "motivos para considerar que a vinculação influenciou o preço"
devem ser minimamente razoáveis e verossímeis. Não há que se falar em
questionamento do valor de transação quando os "motivos" decorram de
operações absolutamente distintas e incomparáveis, o que iria de encontro ao
próprio espírito do AVA.
Fl. 5729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
23
(...)
Portanto, não é condizente com a realidade dos fatos e do modelo de negócios da
Recorrente a acusação da fiscalização de que a fixação dos preços em Reais
justificaria a desconsideração do valor da transação. Aceitar como verdadeira a
afirmação da fiscalização nesse sentido tornaria inócua e impeditiva a regra
aplicável no Brasil (e em inúmeros outros países) e plenamente aceita pelo
próprio Comitê de Valoração Aduaneira da OMC, de que o pagamento do preço
da importação possa ser estabelecido na moeda do país de importação.
Com efeito, além da questão do hedge natural, são diversos os fatores que
fundamentam a precificação dos produtos vendidos pela Diageo Brasil no
mercado interno, que variam não só em razão dos custos dos produtos, como
também em função das estratégias de mercado e dos diferentes canais de venda.
Portanto, diferentemente do alegado pela Autoridade Fiscal, a fixação dos preços
em reais não serve de elemento apto a comprovar que houve influência no preço
praticado nas operações entre a Diageo Brands BV e a Recorrente. O mero fato de
que os preços de importação são fixados em Reais não pode ser tido como indício
de que a relação entre Diageo Brands BV e Diageo Brasil influenciou a formação
do preço das mercadorias importadas e servir de motivação para não se adotar o
Método 1 do AVA, sob pena de contrariar opinião consultiva do próprio Comitê de
Valoração Aduaneira da OMC.
(...)
Pois bem. Uma vez delimitado o objeto do lançamento e retificado o
entendimento da DRJ/SP, entende a Recorrente que a Autoridade Fiscal não
poderia desconsiderar o 1o Método sem examinar as informações entregues no
curso da fiscalização que evidenciam um conjunto probatório claramente
suficiente para ratificar os valores das transações adotados nas importações
realizadas pela Recorrente no período.
Segundo acusa a Autoridade Fiscal, a mera falta de apresentação das
correspondências comerciais relativas às importações é, por si só, suficiente para
a desclassificação do 1o Método de Valoração Aduaneira e a consequente adoção
dos métodos substitutivos por força da aplicação do disposto no art. 86 da
Medida Provisória no 2.158- 35/2001.
Conforme acima indicado, a hipótese de incidência dessa norma tributária
descreve como conduta a não apresentação de três espécies de documentos
fiscais em procedimento fiscal: (i) documentos comprobatórios de declaração de
informações; (ii) correspondência comercial e (iii) registros contábeis.
Primeiramente, cabe ressaltar que essa hipótese não está comprovada, eis que a
Recorrente entregou os documentos comprobatórios solicitados pela fiscalização,
incluindo as correspondências comerciais que possuía e os registros contábeis
solicitados, lembrando que sua contabilidade (ECD) é disponibilizada à Receita
Federal todos os anos por força de lei.
Fl. 5730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
24
(...)
O quarto indício utilizado pelas dd. Autoridades Fiscais para descaracterizar o 1o
Método seria a suposta divergência entre os valores informados nas Declarações
de Importação e nas Declarações de Valor Aduaneiro (“DVAs”) apresentadas no
curso da fiscalização. Segundo a Fiscalização, as DVAs apresentadas "não
cumprem demonstrar o Valor Aduaneiro praticado nas importações analisadas"
pois "há sempre uma diferença entre o Valor Aduaneiro praticado na DI e o Valor
Aduaneiro demonstrado na DVA, com o valor da DVA sendo menor que o valor da
DI" (fls. 1.057).
(...)
Assim, a maior parte das divergências identificadas pelas dd. Autoridades Fiscais
dizem respeito ao erro formal no preenchimento das DVAs, que não implicou falta
de recolhimento de tributo. Significa dizer que embora a DVA apresente valor
menor que a DI por não ter incluído a capatazia, fato é que a Recorrente recolheu
os tributos devidos na importação sobre tal montante.
(...)
Nesse sentido, a falta de inclusão da capatazia nas DVAs por um erro de sistema e
que não acarretou prejuízo algum ao Fisco, não pode ensejar o entendimento de
que a relação entre as partes teria influenciado o valor FOB da mercadoria. Não
há nexo causal entre tal erro formal e a grave acusação de que a Recorrente e a
Diageo B.V. teriam artificialmente reduzido o valor das mercadorias,
principalmente porque os tributos foram recolhidos sobre o valor total da DI,
incluindo a capatazia.
Portanto, não se mostra razoável considerar que o erro formal quanto à inclusão
da capatazia implique a desconsideração das 133 DVAs elaboradas pela
Recorrente e, em última instância, do 1o Método de Valoração Aduaneira.
Superada a questão da falta de inclusão da capatazia nas DVAs, cumpre esclarecer
que as demais divergências identificadas pela Autoridade Fiscal dizem respeito a
apenas 28 DVAs apresentadas pela Recorrente. Isto é, do universo de 133 DVAs
analisadas pela fiscalização, foram identificadas divergências no valor FOB das
mercadorias em apenas 28 DVAs, isto é, 20% das DVAs analisadas.
Se consideradas as DVAs correspondentes às importações do estabelecimento da
Recorrente de CNPJ n? 62.166.848/0010-33 e que são objeto do presente auto de
infração8, as dd. autoridades fiscais analisaram 93 DVAs, tendo sido identificadas
divergências em apenas 27 DVAs.
Tais divergências, localizadas em poucas DVAs, tiveram origem em erro de
sistema que, ao segregar o valor aduaneiro CFR em valor FOB da mercadoria e
frete, resultou em valores diferentes daqueles informados nas DIs. Contudo, não
se trata de erro que implique alteração no valor aduaneiro da mercadoria
entendido como base de cálculo dos tributos, uma vez que o montante total (CFR)
Fl. 5731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
25
permanece o mesmo. Em outras palavras, a despeito de a Autoridade Fiscal ter
alegado que as divergências entre as DVAs e as DIs implicariam a desconsideração
do 1o Método, em realidade o valor total de ambos os documentos é o mesmo e
corresponde à base de cálculo utilizada para fins de cálculo dos tributos devidos
na importação, bem como ao valor remetido ao exterior.
(...)
Diante de tudo que acima foi exposto, resta evidente que a recorrente defende que
o 1o método de valoração deveria ser adotado pela fiscalização, visto os extensos argumentos
acima reproduzidos. Nesse passo passamos a analisar as razões da fiscalização e do julgado a quo
pela não adoção do 1o método de valoração.
O relatório fiscal de fls. 1014 e seguintes, justificou que o 1o método de valoração
deixou de ser adotado, entre outros motivos os que abaixo serão destacados, essencialmente pela
existência de vinculação entre o exportador e o importador e que tal vinculação influenciou o
preço praticado. Vejamos os excertos abaixo extraídos do Relatório:
4.2.3. Da Utilização do 1o Método de Valoração
O primeiro método de valoração aduaneira (valor de transação) somente poderá
ser utilizado quando a importação resultar de operação comercial de compra e
venda de mercadorias. O valor de transação é o preço efetivamente pago ou a
pagar pelas mercadorias, devidamente ajustado, em uma venda para exportação
para o país de importação. O preço efetivamente pago ou a pagar compreende
todos os pagamentos efetuados ou a efetuar, como condição de venda das
mercadorias objeto de valoração, pelo comprador ao vendedor, ou pelo
comprador a terceiro, para satisfazer uma obrigação do vendedor.
4.2.4. Do Uso do 1o Método de Valoração entre Partes Vinculadas
A utilização do método do valor de transação nas operações comerciais entre
partes vinculadas somente será permitida quando a vinculação não tiver
influenciado o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias
importadas. Caso a vinculação entre importador e exportador tenha exercido
influência no preço, será afastado o primeiro método de valoração. (grifo meu)
IN SRF 327/2003
Art. 15. A utilização do método do valor de transação nas operações
comerciais entre pessoas vinculadas somente será permitida quando a
vinculação não tiver influenciado o preço efetivamente pago ou a pagar
pelas mercadorias importadas.
Art. 16. A vinculação de que trata o artigo anterior diz respeito à relação
existente entre o comprador e o vendedor na transação comercial de
compra e venda das mercadorias.
Fl. 5732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
26
Art. 19. Na aplicação, por parte do importador, do parágrafo 2 (b) e (c) do
artigo 1 do Acordo de Valoração Aduaneira, os "valores-critério" apontados
deverão ser ou já ter sido ratificados pela autoridade aduaneira.
(...)
Uma dessas restrições refere-se à existência de vinculação entre o
exportador e o importador e que tal vinculação tenha influenciado o preço
praticado. Nesse caso, o primeiro método de valoração aduaneira não pode
ser aplicado, já que o valor declarado encontra-se artificialmente baixo,
devendo ser adotado outro método de valoração, sucessivamente, na
ordem estabelecida pelo Acordo.
Apesar de se ressaltar que a mera vinculação entre as partes não invalida
sumariamente o uso do primeiro método, o Parágrafo 2 do Artigo 1 do
AVA/GATT prevê que, caso “a administração aduaneira, com base em
informações prestadas pelo importador ou por outros meios, tiver motivos
para considerar que a vinculação influenciou o preço, deverá comunicar tais
motivos ao importador, a quem dará oportunidade razoável para
contestar.”
A vinculação existente com o exportador (DIAGEO BRANDS BV) é
reconhecida pelo importador em todas as DI até agora observadas. Nelas
ele afirma que tal vinculação não influenciou os preços praticados em cada
transação. Foi essa afirmação que possibilitou a aplicação, pelo importador,
do 1o Método do AVA.
Nesse mesmo sentido, corroborando a vinculação existente entre o
exportador e o importador no Brasil, em resposta a uma das indagações
constantes do TERMO DE INTIMAÇÃO DIFIS I No 3030/2020, a empresa
afirmou que tanto a importadora ora Fiscalizada (aqui denominada
DIAGEO) e exportadora (DIAGEO BRANDS BV) possuem uma “controladora
final comum”, nos termos da alínea “f” do Artigo 15.4 do Acordo de
Valoração Aduaneira. Informou que “a Fiscalizada é uma sociedade
pertencente ao grupo Diageo, constituído no Reino Unido em 1997 (...) o
grupo é um dos maiores fabricantes de bebidas destiladas do mundo,
detendo marcas bastante conhecidas no mercado, como a cerveja Guiness,
as vodcas Smimoff, Ciroc e Ketel One, os uísques Johnnie Waiker,
Buchanan's e White Horse, o gim Tanqueray, o rum Captain Morgan, o licor
Balleys e a tequila Don Julio”.
(...)
Em buscas ao sítio eletrônico internacional de DIAGEO (www.diageo.com)
em “Our Brands” (“Nossas marcas”, em tradução), é possível verificar as
bebidas aqui analisadas como sendo marcas do grupo, como nos exemplos
abaixo:
(...)
Fl. 5733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
27
Assim, resta pacificada a existência da vinculação entre as empresas e,
portanto, o que se discute doravante é a afetação dos preços derivada
dessa vinculação.
5.4.2. Da Descaracterização do 1o Método de Valoração por Afetação dos
Preços
Por meio do Termo de Descaracterização do 1o Método no 3127/2020, a
empresa foi cientificada das análises abaixo.
(...)
Assim, as informações constantes nas faturas referentes aos produtos
objeto desta análise que puderam ser identificadas entre a documentação
apresentada foram buscadas e planilhadas por esta fiscalização (com as
informações de datas, quantidades, valores unitários, fretes internacionais,
etc.), e a partir desses documentos, foram elaboradas as tabelas a seguir.
(Obs: uma relação compilada com documentações apresentadas pela
DIAGEO encontra-se na planilha eletrônica “Análises Bebidas – DIAGEO. xls”
– ANEXO 15, na aba “Docs apresentados – DIAGEO”). As páginas indicadas
nas colunas de “Pág do PAF” abaixo referem-se às páginas do dossiê de
atendimento no 13032.056.253/2019-21, por meio do qual a fiscalizada
anexou suas respostas às intimações.
(...)
Esta Fiscalização concorda com a diferença de volumes de transação nas DI
que estão sendo comparadas. Entretanto salienta que não se está
discutindo, neste momento, qual o valor a ser aplicado às operações (ou
melhor, qual o método de valoração aduaneira a ser empregado). Essa
avaliação será feita com a participação do importador, ao longo dos
próximos passos desta ação fiscal. No momento, buscamos as justificativas
para a descaracterização do 1o Método de Valoração Aduaneira, presente
nas faturas comerciais das DI da DIAGEO. Nesse sentido, a diferença
expressiva de valores unitários (por garrafa de produto importado) entre as
DI comparadas, tratando-se do mesmo produto, do mesmo produtor, da
mesma origem, no mesmo período de tempo (mesmo dia de registro,
inclusive) não pode ser desprezada.
(...)
Não há dúvidas de que os preços são estabelecidos pelo exportador, assim
como é possível que o sejam através de um sistema (que provavelmente é
acessível apenas às empresas do Grupo DIAGEO). O que não restou
comprovado, seja pela ausência dessa correspondência comercial e/ou dos
catálogos de preços, é que o preço ofertado (e ainda em reais) é o mesmo
para qualquer importador, independentemente deste ser do Grupo DIAGEO
ou não, o que reforça – mais uma vez – que a vinculação entre as empresas
afetou sim o preço praticado.
Fl. 5734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
28
(...)
Salienta-se que mesmo após a dilação de prazo requerida pela empresa,
foram anexados documentos como cópias de faturas, contratos de câmbio
e notas fiscais, mas não foram apresentados correspondências comerciais
entre importadora e exportadora relativas a essas importações, tampouco a
planilha eletrônica com “modelo de checagem com aposição dos
respectivos números de páginas do e-processo”.
Nas Declarações de Valor Aduaneiro – DVA apresentadas, o contribuinte
afirma que a base para determinação do preço faturado é uma “lista de
preço de exportação para mercado brasileiro”, embora tenha afirmado que
“não há uma lista oficial de preços para exportação emitida pelo fornecedor
internacional (...)
Acerca das DVA (Declaração de Valor Aduaneiro) apresentadas, vê-se
também que elas não cumprem demonstrar o Valor Aduaneiro praticado
nas importações analisadas. Conforme exemplo na tabela abaixo, onde se
faz uma comparação de informações constantes nas Declarações de
Importação (DI) com as faturas apresentadas e as DVA, vemos que há
sempre uma diferença entre o Valor Aduaneiro praticado na DI e o Valor
Aduaneiro demonstrado na DVA, com o valor da DVA sendo menor do que
o valor da DI:

O número de página no PAF indicado na tabela refere-se à página no dossiê de
atendimento (e-processo no 13032.056.253/2019-21) por meio do qual foi feita a
comunicação com a fiscalizada.
Aqui mais uma vez vemos os reflexos de se praticar os valores das invoices em
reais. O Valor Aduaneiro demonstrado na DVA corresponde ao valor da
mercadoria (o valor da invoice) somado ao valor de transporte internacional mais
o valor de seguro. Analisando-se atentamente os valores constantes nas DI e nas
declaradas nas DVA acima, vemos que para a formulação do Valor Aduaneiro nas
DVA, foram usados os valores constantes nas Invoices (Faturas) que, conforme já
frizado, estão em reais, não em dólar. Os valores que estão nas Invoices (em reais)
são os valores da mercadoria (equivalente ao preço unitário – aquele que
permanece fixo por meses - multiplicado pela quantidade de caixas) e o valor de
Fl. 5735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
29
frete (ou transporte) internacional. Na invoice não consta o valor do seguro. O
valor de seguro apresentado na DVA, conforme pode ser comparado na tabela
abaixo, corresponde ao valor de seguro em dólar da DI multiplicado pela taxa do
dolar no dia de registro da DI. Já o valor aduaneiro da DI considera os valores de
VMLE US$ (que conforme já visto diminuem com o tempo em virtude das invoices
estarem em reais), somado a frete e seguro em dólares, convertidos para real na
data de registro da DI. No somatório dos valores em cada caso (DI e DVA), os
Valores Aduaneiros de cada um (DI e DVA) não batem.
Ainda, em relação à não apresentação da correspondência comercial dessas
importações, destaque-se o disposto no art. 86 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001:
“Art. 86. O valor aduaneiro será apurado com base em método substitutivo ao
valor de transação, quando o importador ou o adquirente da mercadoria não
apresentar à fiscalização, em perfeita ordem e conservação, os documentos
comprobatórios das informações prestadas na declaração de importação, a
correspondência comercial, bem assim os respectivos registros contábeis, se
obrigado à escrituração.” (grifos nossos)
Por si só, tal ditame legal já daria amparo para a desclassificação do 1o Método de
Valoração Aduaneira e a consequente adoção dos métodos substitutivos, nos
termos do AVA/GATT. Aqui, pelo exposto, será apenas mais um elemento que se
soma aos argumentos já apresentados.
(...)
De qualquer forma, resta claro que os Valores Aduaneiros declarados nas DVA
não cumprem demonstrar o Valor Aduaneiro praticado nas importações
analisadas. Abaixo indicamos análise nos termos do que já feito para o produto
BLACK & WHITE, comparando os valores aduaneiros indicados nas DVA para o
produto Uisque JW BLACK LABEL – caixa com 12 garrafas de 1000ml, com os
valores aduaneiros praticados nas Declarações de Importação:

A última coluna acima indica a diferença do valor aduaneiro indicado na DVA e o
valor aduaneiro praticado na respectiva DI.
A fiscalização relata ainda outras divergências na importação de outros produtos
comercializado pela recorrente, que podem ser verificadas nas e-fls. 1062 e seguintes, que
Fl. 5736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
30
deixarei de reproduzir aqui para melhor dinâmica do voto, sendo importante a conclusão que
abaixo destaco:
Por fim, a Fiscalizada faz a seguinte consideração: “apesar de a premissa adotada
no Relatório Fiscal ser correta (eventual dependência das partes não
necessariamente justificar a desconsideração do método transacional), a
conclusão acabou se mostrando equivocada justamente por se basear
exclusivamente no simples fato de as operações envolverem entidades de um
mesmo grupo econômico”.
Ressaltamos mais uma vez que a conclusão chegada por esta Fiscalização não se
baseou “exclusivamente no simples fato de as operações envolverem entidades
de um mesmo grupo econômico” conforme considera a Fiscalizada. Além das
considerações feitas por esta Fiscalização (colocadas no extenso Termo no
3127/2020 e das outras postas nas linhas acima), destaque-se que a DIAGEO não
seguiu – em sua manifestação – os ditames do art. 1o § 2o (b), i a iii do AVA
(explicitamente citados ao final do Termo de Descaracterização):
“Art. 1o, §2o:
(b) no caso de venda entre pessoas vinculadas, o valor de transação será
aceito e as mercadorias serão valoradas segundo as disposições do
parágrafo 1, sempre que o importador demonstrar que tal valor se
aproxima muito de um dos seguintes, vigentes ao mesmo tempo ou
aproximadamente ao mesmo tempo:
(i) o valor de transação em vendas a compradores não vinculados de
mercadorias idênticas ou similares, destinadas a exportação para o
mesmo país de importação;
(ii) O valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como
determinado com base nas disposições do Artigo 5;
(iii) o valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como
determinado com base nas disposições do Artigo 6;” (grifos nossos)
Ou seja, toda a contestação apresentada carece de valores, cálculos,
demonstrações objetivas de que os argumentos apresentados por esta
Fiscalização são falhos. Se o 1o Método do AVA deve ser mantido, onde está a
construção desses preços (através da aplicação do art. 1o § 2o (b), i a iii do AVA)?
O importador não logrou êxito em demonstrá-lo. As próprias DVA (Declarações de
Valor Aduaneiro) não o fazem.
As considerações postas pela empresa são só isso: considerações. Não são
suficientes para se contrapor a todas as evidências apresentadas. Sobretudo
como se formaram e se sustentaram esses preços fixos em reais ao longo de
todos esses meses, de mercadorias produzidas com custos em libras esterlinas, e
onde o exportador assume para si as perdas referentes às variações cambiais, o
que só é possível com empresas-irmãs, com clara afetação dos preços. Essa
Fl. 5737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
31
afetação de preços diminuiu o pagamento devido dos tributos aduaneiros, por
redução de sua base de cálculo.
Dessa forma, através do Termo no 3160/2020, foi mantida a descaracterização do
1o Método do AVA para as mercadorias em questão, dando-se início à aplicação
sucessiva dos métodos substitutivos de valoração aduaneira, nos termos da
intimação que fez parte desse termo (...)
Em suma, sendo essas as razões pela não adoção do 1o método de valoração pela
fiscalização, cumpre destacar que o julgado a quo apresentou divergência entre seus pares,
quanto a adoção do 4o e 6o método, prevalecendo o entendimento da maioria que percebeu por
mais correto o 6o método. Contudo, quanto ao afastamento do 1o método não houve
discordância, asseverando o relator que:
Percebe-se no relatório fiscal que o interessado teve oportunidades, no curso do
procedimento fiscalizatório, de apresentar provas de que a vinculação não
influenciou o preço. Também teve tal oportunidade no processo administrativo
fiscal. Poderia ter demonstrado em sua impugnação que os preços em reais
seriam praticados mesmo que o importador-comprador fosse uma empresa não
vinculada ao grupo Diageo.
Ao contrário do esperado, o impugnante afirma que o Brasil adota o regime de
câmbio flutuante e apresenta gráficos em que busca demonstrar que a variação
cambial não tem impacto direto na definição de preços de venda à Diageo Brasil,
nem nos preços praticados no mercado interno (gráficos em fl. 4.840 e 4.841).
A falta de correlação entre os preços e a variação cambial denota, mais uma vez, o
controle que o grupo econômico possui em relação aos negócios. Conclui-se que
os preços praticados na importação foram efetivamente influenciados pela
vinculação entre exportador e importador.
Quanto à questão das declarações de valor aduaneiro (DVA), observa-se que se
trata de documento previsto no artigo 30 da Instrução Normativa SRF no
327/2003, destinado a subsidiar a fiscalização: (...)
Percebe-se que as discrepâncias existentes entre as DVA apresentadas e as DI,
relativas à informação de capatazia, desmembramento de frete e erro de sistema,
não incidem sobre a questão de mérito debatida neste processo.
Portanto, tais divergências entre DVA e DI não são relevantes para o mérito do
julgamento.
No entanto, a questão da "correspondência comercial" é proeminente. Ressalta-
se o artigo 30, § 1o, da IN SRF 327/2003, segundo o qual o importador deve
apresentar informações que incluam "identificação das pessoas envolvidas na
transação, seus papéis de atuação na operação, a correspondência comercial e a
descrição completa do processo de negociação e de determinação do preço das
mercadorias face às circunstâncias econômicas do mercado internacional".
Fl. 5738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
32
Não há nos autos a efetiva informação do processo de negociação e determinação
dos preços. DIAGEO não apresentou "correspondência comercial" (e-mails, por
exemplo) que esclareça as negociações entre executivos e instâncias decisórias
das empresas envolvidas, a fim de que demonstrar a estratégia empresarial do
grupo no estabelecimento de determinados preços em reais na exportação para a
empresa vinculada estabelecida no Brasil.
A alegação de que os pedidos são registrados em sistema informatizado não
atinge o objetivo da norma. Tratando-se de importador e exportador vinculados,
incumbe-lhes o ônus apresentar elementos probatórios convincentes a respeito
da aceitabilidade do valor de transação.
É inconcebível que transações envolvendo milhões de dólares entre diversas
empresas de um grande grupo sejam realizadas sem a troca de correspondências
(mesmo eletrônicas) entre executivos, diretorias, gerências, setores comerciais e
financeiros das empresas.
Conclui-se que o interessado oculta, deliberadamente, as mensagens trocadas por
seus empregados e administradores, bem como as diretivas da matriz, a respeito
dos critérios e negociações para fixação de preços. Deixou de cumprir a obrigação
estampada no artigo 30, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 327/2003.
Os dispositivos normativos citados vão ao encontro das disposições do AVA. O
acordo estabelece que o importador deve colaborar com a autoridade aduaneira,
tanto para justificar o valor declarado – artigo 1.2(b) – quanto na aplicação dos
métodos substitutivos ao primeiro (item 2 da Introdução Geral: “Quando o valor
aduaneiro não puder ser determinado de acordo com as disposições do Artigo 1,
deveria normalmente haver um processo de consultas entre a administração
aduaneira e o importador, com o objetivo de estabelecer uma base de valoração
de acordo com o disposto nos Artigos 2 ou 3”).
(...)
O interessado esquivou-se de cooperar com a autoridade aduaneira (artigo 17 do
AVA e anexo III, item 6). A rejeição do primeiro método está amparada pelo artigo
33 da Instrução Normativa SRF no 327/2003:
“Art. 33. O valor aduaneiro também será apurado com base em método
substitutivo ao do valor de transação, quando o importador ou o adquirente
da mercadoria não apresentar à fiscalização, em perfeita ordem e
conservação, os documentos comprobatórios das informações prestadas na
DI, a correspondência comercial, bem assim os respectivos registros
contábeis, se obrigado à escrituração.”
As presentes conclusões decorrem do exame dos fatos e das alegações
apresentadas em impugnação e encontram respaldo nos fundamentos
apresentados pela competente Auditora-Fiscal no item 5.4.3 de seu relatório (...)
Fl. 5739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
33
Como bem colocado pela fiscalização, ao citar os ditames do art. 1o § 2o (b), i a iii do
AVA, segundo o Acordo de Valoração aduaneira, deverá ser aplicado o 1o método de valoração,
valor de transação, nos casos em que não haja vinculação entre as empresas relacionadas ou no
caso de haver que essa vinculação não tenha influenciado nos preços praticados.
Portanto, no caso de vinculação entre empresas, o valor de transação poderá ser
aceito, mas se a administração aduaneira, com base em informações prestadas pelo importador
ou por outros meios, tiver motivos para considerar que a vinculação influenciou o preço, deverá
solicitar ao importador que preste esclarecimentos.
Por tudo que acima foi exposto verifica-se que o papel da fiscalização de intimar a
recorrente a esclarecer os valores praticados foi cumprido, deixando o contribuinte de
desconstituir as conclusões fiscais, visto que não observou o artigo 33 da Instrução Normativa SRF
no 327/2003, acima reproduzido na fala da DRJ.
Ao contrário do que foi alegado em recurso, não se trata de inversão do ônus
probatório, mas um comportamento de cooperação que se espera do sujeito passivo por força da
norma regente no AVA. Assim, não há discordância quanto ao fato de importador e exportador
serem empresas vinculadas, contudo, a fiscalizada não logrou êxito em comprovar que essa
vinculação não afeta os preços praticados, que conforme bem demonstrado pela fiscalização,
apresentam valores bem inferiores ao que é praticado no mercado.
Diferentemente do alegado pela recorrente caberia ao importador demonstrar que
o valor de transação não foi afetado pela vinculação entre as empresas, e ele não logrou
demonstrar. Em que pese o impugnante ter juntado aos autos, Laudo Econômico elaborado pela
empresa LCA Consultores ("LCA") e parecer da ilustre Dra. Íris Sansoni, segundo o qual "existe
racionalidade econômica na prática da Diageo Brands de diferenciar preços entre Diageo Brasil e Dufry,
em função das distinções na forma de atuação entre as empresas". Não há nos autos a efetiva
informação do processo de negociação e determinação dos preços (correspondência comercial), a fim
de demonstrar a estratégia empresarial do grupo no estabelecimento de determinados preços em
reais na exportação para a empresa vinculada estabelecida no Brasil.
Cabendo replicar, porque necessário, um questionamento feito pela fiscalização: Se
o 1o Método do AVA deve ser mantido, onde está a construção desses preços (através da
aplicação do art. 1o § 2o (b), i a iii do AVA)? O importador não logrou êxito em demonstrá-lo. As
próprias DVA (Declarações de Valor Aduaneiro) não o fazem." Sendo oportuno dizer que a extensa
defesa apresentada não foi capaz de responder a essa questão tão objetiva.
Nesse sentido, mantenho afastado o 1o método de valoração.
Passamos agora a analisar as razões pela não adoção dos métodos
subsequentes. Alega a recorrente ser inválida a desclassificação dos 2o e 3o métodos: vejamos:
(...)
Fl. 5740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
34
Os métodos de valoração para a definição da base de cálculo dos tributos
incidentes sobre o comércio exterior são por ordem: (i) método do valor da
transação, (ii) método do valor de transação de mercadorias idênticas, (iii)
método do valor de transação de mercadorias similares, (iv) método do valor de
revenda (ou método do valor dedutivo), (v) método do custo de produção (ou
método do valor computado), (vi) método do último recurso (ou método pelo
critério da razoabilidade).
É obrigatória a observância a esta ordem, conforme Notas Interpretativas ao AVA:
"Nota Geral - Aplicação Sucessiva dos Métodos de Valoração
(...) 2. Quando o valor aduaneiro não puder ser determinado segundo as
disposições do Artigo 1, deve-se passar sucessivamente aos Artigos
seguintes até chegar ao primeiro que permita determinar tal valor. Exceto
quanto ao disposto no Artigo 4, somente quando o valor aduaneiro não
puder ser determinado conforme as disposições de um dado Artigo é que
o disposto no Artigo subsequente pode ser utilizado". (grifos nossos)
Tal comando, por sua vez, foi descumprido pela fiscalização, que inverteu o ônus
da prova ao transferir integralmente à Recorrente a obrigação de demonstrar os
valores de todos os Métodos do AVA à Recorrente.
Após desconsiderar o valor da transação, a d. auditora fiscal desclassificou o 2o
Método, invertendo o ônus da prova ao impor à Recorrente a obrigação de trazer
DIs “paradigma” no curso da fiscalização. Justifica que seria inviável a aplicação do
2o Método, por “não ter conhecimento de produtos que possam ser considerados
mercadorias idênticas e que não logrou êxito em encontrar, dentro do banco de
dados da Receita Federal, outros produtos que se enquadrassem na definição de
“mercadorias idênticas” do AVA". (fl. 1.091)
Ocorre que o acesso de terceiros às DIs de empresas importadoras no país está
protegido por sigilo fiscal e, portanto, são dados inacessíveis para a Recorrente. A
própria d. agente fiscal é quem tem por obrigação buscar DIs paradigmas em seu
vasto banco de dados. Não se pode admitir que o fisco desclassifique o 2o Método
apenas porque não foram apresentados comparáveis idênticos após intimação da
Receita Federal.
(...)
Reitera-se que, se por um lado a Recorrente não tem acesso às importações
realizadas por seus concorrentes, por outro a Fiscalização tem à disposição a base
de dados do SISCOMEX com amplo nível de detalhe que, permitiria a comparação
do valor da transação com o preço de eventuais mercadorias similares segundo o
3o Método do AVA que, repita-se, é de observância obrigatória.
Portanto, diante da falta de justificativas suficientes para descaracterizar a
aplicação do 2o ou 3o Métodos, resta evidente o descumprimento da aplicação
sucessiva e obrigatória dos Artigos do AVA por parte das dd. autoridades fiscais.
Fl. 5741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
35
Sobre esse ponto a DRJ, em resumo, conclui que (e-fls. 5259:
Não há que se falar em "inversão do ônus da prova", como alegado pelo
impugnante.
Conclui-se do exposto no relatório fiscal que não foram identificadas importações
de mercadorias idênticas, ao mesmo tempo (ou em tempo aproximado), no
mesmo nível comercial e na mesma quantidade das mercadorias sob valoração.
A autoridade fiscal, no intuito de averiguar a aceitabilidade do valor de
transação (primeiro método), reuniu algumas DI paradigma, que foram
utilizadas na comparação de preços, para alguns dos produtos importados pelo
interessado.
Entretanto, nota-se que, para fins de aplicação do segundo método, tais
importações não ocorreram no mesmo nível comercial e na mesma quantidade.
Também não há notícia de que ajustes quanto ao nível comercial e à quantidade
seriam possíveis. Logo, tais DI paradigma são imprestáveis para aplicação do
segundo método. (grifo meu)
Correta, portanto, a conclusão de que é inviável o estabelecimento de valores
aduaneiros em segundo método.
Quanto ao terceiro método, a Auditora-Fiscal diligenciou a fim de tentar sua
utilização, inclusive intimou o interessado a apresentar importações de
mercadorias similares (fl. 1.092).
Contudo, concluiu pela impossibilidade de uso do terceiro método (item 5.4.5):
"Como visto pela resposta da empresa de que “não tem conhecimento de
‘mercadorias similares’ àquelas indicadas no quadro da página 3 que
possam justificar a adoção do terceiro método do Acordo de Valoração
Aduaneira” e tendo em vista que esta Fiscalização não logrou êxito em
encontrar, dentro do banco de dados da Receita Federal, outros produtos
que se enquadrassem perfeitamente na definição de “mercadorias
similares” do AVA, tornou-se inviável a aplicação deste 3o Método como o
substitutivo da valoração aduaneira de qualquer dos produtos em análise."
Tal como ocorreu na tentativa de aplicação do segundo método, a fiscalização
não logrou obter importações paradigma para execução do terceiro. Os
argumentos apresentados no relatório fiscal estão de conformidade com o AVA.
Foi pesquisado o banco de dados da Receita Federal, a fim de identificar produtos
similares, na definição do acordo, sem sucesso.
O interessado, em atendimento a intimação, afirmou não ter conhecimento de
"mercadorias similares".
Conclui-se do exposto no relatório fiscal que não foram identificadas importações
de mercadorias similares, ao mesmo tempo (ou em tempo aproximado), no
mesmo nível comercial e na mesma quantidade das mercadorias sob valoração.
Fl. 5742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
36
Acolho a conclusão de que é inviável a aplicação do terceiro método.
O impugnante, embora questione as conclusões da fiscalização, não apresentou
elementos probatórios que ensejem a conclusão de que a autoridade fiscal deixou
de considerar, indevidamente, importações de mercadorias idênticas ou similares.
Não há nos autos prova de que foi descumprido o AVA.
O impugnante alegou, no tópico relativo ao segundo e terceiro métodos, que a
contabilidade faz prova em favor do contribuinte (Decreto-Lei no 1.598/1977,
artigo 9o). Entretanto, não há nexo entre referida alegação e a questão da
aplicabilidade dos citados métodos de valoração.
Diante do acima exposto nota-se que não foram localizadas importações
paradigmas, para adoção do 2o método e que o contribuinte não forneceu as informações
necessárias para simulação do 3o método, apesar de intimado. Ao contrário do que foi alegado no
recurso o contribuinte somente foi intimado a colaborar após a fiscalização esgotar as buscas por
importações similares em seus bancos de dados conforme asseverou a DRJ.
Dessa forma, repita-se, não se trata de inversão do ônus probatório, mas sim de
cumprimento das diretrizes do AVA que se pauta na colaboração. Por essas razões, não sendo
possível que ambas as partes apresentem subsídios para utilização dos 2o e 3o métodos, correta a
superação destes.
Imperioso, sobretudo, ressaltar os ensinamentos jurisprudencial de Aliomar
Baleeiro, no seguinte dizer: “SIMULAÇÃO. INDÍCIOS VÁRIOS E CONCORDANTES SÃO PROVA” (RE no
68006/MG. Publicado no Diário da Justiça de 14/11/1969).
No caso presente, em nada se sustenta a alegação de inversão do ônus da prova,
uma vez que a própria impugnante apresenta os dados estatísticos da RFB para se
opor à afetação dos preços dos produtos importados pela vinculação entre
importador e fornecedores estrangeiros da qual foi acusada por meio de provas
indiretas, embora não tenha obtido êxito nesse intento. Ou seja, quem não
apresentou provas suficientes de sua alegação foi a impugnante, conforme já
pormenorizado neste Voto. Nesse sentido destaco, a lição de Marcos Vinicius
Neder e Maria Tereza Martínez López9, No processo administrativo fiscal federal,
tem-se como regra que aquele que alega algum fato é quem deve provar. Então o
ônus da prova recai a quem dela se aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter
ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá apresentar prova de sua
ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência da ocorrência do
fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de sua
ocorrência ou a existência de fatores excludentes. Portanto, a obrigação de provar
será tanto do agente fiscal, conforme disposto na parte final do caput do art. 9o
do PAF, como do contribuinte que contesta o auto de infração, conforme se
verifica pela redação dada ao artigo 16 do PAF. (sublinhei)
Diante do exposto, concluo que, in casu, a Fiscalização apresentou argumentos e
provas coerentes e harmônicos que demonstram suas acusações, a defendente, no entanto,
Fl. 5743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
37
lançou mão de argumentos e provas incapazes de abalar a concretude das imputações que lhe
foram feitas.
Assim, entendo por correto o posicionamento da fiscalização.
Prosseguindo, conforme já mencionado, o julgado a quo apresentou divergência
quanto a aplicação dos 4o e 6o métodos de valoração, sendo o posicionamento do relator quanto
correta a aplicação do 4o método ao contrário do que prevaleceu pelo redator designado ao voto
vencedor.
Para fins desse julgamento nos interessa analisar o que a recorrente sustenta como
determinante para utilização do 4o método e o que o julgador de piso, que redigiu o voto
vencedor, considerou para desclassificação do mesmo método.
5.4. INVÁLIDA DESCLASSIFICAÇÃO PELA FAZENDA DO MÉTODO 4 (DEDUTIVO)
(...)
O 4o Método pode ser considerado como espécie do gênero preço de revenda
menos tributos e lucro, correspondendo ao preço unitário pelo qual as
mercadorias importadas ou as mercadorias idênticas ou similares às importadas
são vendidas desta forma na maior quantidade total ao tempo da importação ou
aproximadamente ao tempo da importação das mercadorias objeto de valoração
a pessoas não vinculadas, deduzidos de certos valores, por exemplo, comissões,
direitos aduaneiros, tributos nacionais pagáveis no país de importação, custos
usuais de transporte e seguro etc.
(...)
Apesar das dificuldades de manejar tais cálculos, sem qualquer orientação sobre o
AVA, que é bastante complexo, a Recorrente de boa-fé que é e cumpridora de
suas obrigações não mediu esforços para apresentar à fiscalização o cálculo
solicitado, com a indicação geral de quais despesas e custos haviam sido abatidos,
com referência aos livros fiscais e às contas contábeis.
Tendo em vista que milhares de documentos compunham toda a contabilidade de
custos da empresa de 2016 a 2019, a Recorrente entendeu que o Fisco faria uma
verificação por amostragem, analisaria dados da sua contabilidade apresentados
via SPED ou solicitaria a apresentação de documentos.
Contudo, apenas alegando que os documentos comprobatórios da tabela
elaborada não teriam sido apresentados, a autoridade fiscal desconsiderou todo o
trabalho realizado pela Recorrente, Na sequência, a Autoridade Fiscal também
descartou o 5o Método, alegando que ser muito difícil de ser utilizado, porque
dependeria de informações do exterior, que não são obtidas facilmente do
exportador e que o importador não teria juntado à sua resposta, partindo para o
6o Método, procedendo imediatamente à lavratura do auto de infração. No TVF
(fl. 1042), a d. auditora fiscal resume suas razões para não aplicar o Método 4, a
saber:
Fl. 5744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
38
(...)
Ressalte-se que nenhum esclarecimento foi solicitado à Recorrente, a qual teve
conhecimento dessa justificativa apenas quando da lavratura do auto de infração.
Ressalte-se que o Relator da DRJ/SP concordou integralmente com a defesa da
Recorrente, seja quanto à inversão do ônus da prova, seja quanto à postura
passiva da d. Autoridade Fiscal que não se dispôs a analisar as informações
apresentadas pela Recorrente e tampouco as que já possuía acesso via
obrigações acessórias. Deu provimento integral à Impugnação para cancelar o
crédito tributário em razão da inobservância do AVA na aplicação do 4o Método
(...)
Nesse diapasão, considerando que o voto vencedor da DRJ foi no sentido oposto ao
acima exposto, cumpre-nos reproduzir as razões que abarcam em conjunto a desconsideração dos
4o e 5o métodos. Após reproduzir as intimações não atendidas ou atendidas parcialmente pela
fiscalizada, discorreu a DRJ:
O quarto método, ou método do valor dedutivo, descrito pelo artigo 5 do Acordo
de Valoração Aduaneira, estabelece que o valor aduaneiro tem por base o preço
pelo qual foram revendidas a maior quantidade total das mercadorias importadas
deduzidas as parcelas (i) a (iv) do artigo 5.1. (a):
“Artigo 5
1. (a) Se as mercadorias importadas ou mercadorias idênticas ou similares
importadas forem vendidas no país de importação no estado em que são
importadas, o seu valor aduaneiro, segundo as disposições deste Artigo,
basear-se-á no preço unitário pelo qual as mercadorias importadas ou as
mercadorias idênticas ou similares importadas são vendidas desta forma
na maior quantidade total ao tempo da importação ou aproximadamente
ao tempo da importação das mercadorias objeto de valoração a pessoas
não vinculadas àquelas de quem compram tais mercadorias, sujeito tal
preço às seguintes deduções:
(i) as comissões usualmente pagas ou acordadas em serem pagas ou os
acréscimos usualmente efetuados a título de lucros e despesas gerais,
relativos a vendas em tal país de mercadorias importadas da mesma classe
ou espécie;
(ii) os custos usuais de transporte e seguro bem como os custos associados
incorridos no país de importação;
(iii) quando adequado, os custos e encargos referidos no parágrafo 2 do
Artigo 8; e
(iv) os direitos aduaneiros e outros tributos nacionais pagáveis no país de
importação em razão da importação venda das mercadorias.”
Fl. 5745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
39
O quinto método, ou método do valor computado, descrito pelo artigo 6 do
Acordo de Valoração Aduaneira, estabelece o valor aduaneiro a partir dos custos
das matérias-primas e da fabricação empregados na produção, somados aos
lucros, despesas gerais e outras parcelas que compõem o valor das mercadorias
importadas:
“Artigo 6
1. O valor aduaneiro das mercadorias importadas, determinado segundo as
disposições artigo, basear-se-á num valor computado. O
valor computado será igual à soma de: (a) o custo ou o valor dos materiais
e da fabricação, ou processamento, empregados na produção das
mercadorias importadas;
(b) um montante para lucros e despesas gerais, igual àquele usualmente
encontrado em vendas de mercadorias da mesma classe ou espécie que as
mercadorias objeto de valoração, vendas estas para exportação efetuadas
por produtores no país de exportação, para o país de importação;
(c) o custo ou o valor de todas as demais despesas necessárias para aplicar
a opção de valoração escolhida pela Parte, de acordo com o parágrafo 2
do Artigo 8.”
Evidente, portanto, que a aplicação desse método requer a estreita colaboração
do produtor das mercadorias, que provavelmente estará no exterior, fora da
jurisdição das autoridades fiscais do país importador, para que ele forneça
informações sobre seus custos, de acordo com seus registros contábeis. Na
prática, é um método de difícil aplicação, dada a dificuldade em se obter dados
referentes ao processo produtivo do exportador.
No caso, respondendo ao Termo de Intimação no 3207/2020, a fiscalizada
informou que iria apresentar o preço unitário das bebidas importadas pelo
quarto método de valoração aduaneira, entretanto, em razão da necessidade de
abertura de arquivos de anos anteriores e levantamento de dados contábeis para
segregação de valores que compõem seus custos e despesas, solicitou à
fiscalização um prazo adicional de 20 (vinte) dias (fl. 1.250).
O prazo adicional foi concedido, de modo que a fiscalizada teve 40 (quarenta) dias
para apresentar as informações necessárias para determinar a valoração
aduaneira das bebidas importadas pelo quarto método, mediante apresentação
de toda a documentação fidedigna e exata que pudesse comprovar os preços
utilizados como ponto de partida, bem como as deduções efetuadas.
Após decorrido o prazo solicitado, a fiscalizada apresentou como resposta apenas
uma tabela resumo, acompanhada de informações genéricas (fls. 1.251 e 1.252):
“Ref: TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL PARA APLICAÇÃO DO 4o OU 5o
MÉTODO DO AVA EFA III No 3207/2020 // TDPF no 0816500-2019-00916-6
Fl. 5746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
40
Conforme mencionado pela Fiscalizada em sua última manifestação, muito
embora discorde do procedimento que vem sendo adotado por essa D.
Fiscalização, já que, com a devida vênia, não há qualquer razão para
desconsideração do 1o Método de Valoração Aduaneira, a Fiscalizada
possui elementos capazes de justificar eventual aplicação subsidiária do 4o
Método de Valoração Aduaneira previsto no artigo 5o do AVA.
Em resumo, para os itens apontados por essa D. Fiscalização no termo em
referência, a aplicação desse método levou aos seguintes resultados para
valoração aduaneira, considerando o valor de cada garrafa importada nos
anos-calendários de 2017 e de 2018:

Como se pode constatar no quadro acima, a aplicação do 4o Método do
AVA apenas confirma que o procedimento adotado pela Fiscalizada para
valoração aduaneira não trouxe qualquer tipo de prejuízo à administração
tributária, tampouco levou ao recolhimento a menor de tributos na
importação desses bens.
Confirma também, que, ao adotar o método transacional (1o Método do
AVA), a Fiscalizada aplicou uma forma de valoração aduaneira até mesmo
mais favorável ao Fisco brasileiro.
A Fiscalizada esclarece que a metodologia para apuração dos valores-
parâmetros de acordo com esse 4o Método seguem o disposto no artigo 5o
do AVA, a sistemática reproduzida no Termo de Intimação Fiscal
encaminhado por essa D. Fiscalização e documentos contábeis já mantidos
pela Receita Federal do Brasil:

foram apuradas as quantidades de caixas e garrafas vendidas no
Mercado Interno com base nos livros C 170 do EFD Contribuições, para que
fosse possível apurar o valor de importação unitário ou por caixa, conforme
as disposições do AVA GATT;

do preço de revenda no mercado local, foram deduzidos os valores
contidos nas contas contábeis 47200 47202 47205 e 47212 (armazenagem),
Fl. 5747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
41
47000 46001 50318 46021 47207 46032 47003 (custos operacionais de
revenda), e alguns itens da conta 66400 (locações);

foram então deduzidas as comissões, custos usuais de transporte e
seguro, custos incorridos localmente para importação, bem como os demais
custos e encargos mencionados no termo de intimação fiscal; e

ao final, após as deduções acima, foram divididos os resultados pelo
número de caixas e garrafas revendidas, para se chegar ao preço-
parâmetro sob o critério de valoração aduaneira previsto no artigo 5o do
AVA.
A Fiscalizada segue à disposição dessa D. Fiscalização caso haja necessidade
de esclarecimentos adicionais.”
Sobre o atendimento apenas parcial da intimação, assim se manifestou a
Auditora-Fiscal (fls. 1.102 e 1.103):
“Como visto pela resposta acima da empresa, mesmo após prorrogação de
prazo para fornecimento de todas as informações, a empresa não logrou
apresentar documentação fidedigna e exata que comprove os preços de
venda no mercado interno utilizados, as deduções efetuadas, limitando-se
a citar tipos de custos e despesas que teriam sido utilizados em cálculos
supostamente realizados. Ressalte-se que não foi indicado pela empresa as
mercadorias revendidas, no país de importação, no mesmo estado em que
foram importadas; não foi indicado qual o preço unitário pelo qual cada
mercadoria é revendida, na maior quantidade, no mercado do país do
importador em temo próximo ao da importação (atentando-se que estão
sendo analisadas importações de 2016 a 2019); e não foi apresentada a
documentação fidedigna e exata que comprove as deduções efetuadas.
Dessa forma, resta inviável a aplicação do quarto e quinto métodos de
valoração aduaneira” com base em informações fornecidas pela empresa e
tendo em vista que esta Fiscalização também não dispõe dessas
informações, tornou-se inviável a aplicação do 4o ou do 5o Métodos como
o substitutivo da valoração aduaneira de qualquer das bebidas em análise.
Assim, oferecida a oportunidade – por diversas vezes e ao longo de várias
intimações –da empresa apresentar os elementos para aplicação de um dos
quatro outros métodos substitutivos presentes no AVA, tendo em vista que,
uma vez descaracterizado o valor de transação (1o Método) como valor
aduaneiro das mercadorias, há a necessidade imperiosa de se estabelecer
uma precificação das mesmas, não resta alternativa que não a aplicação
do 6o Método de VA (critérios razoáveis).”
Em síntese, entendeu a fiscalização que:
(i) Não foram indicadas as mercadorias revendidas, no país de importação, no
mesmo estado em que foram importadas;
Fl. 5748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
42
(ii) não foi indicado qual o preço unitário pelo qual cada mercadoria é revendida,
na maior quantidade, no mercado do país do importador em tempo próximo ao
da importação (atentando-se que estão sendo analisadas importações de 2016 a
2019);
iii) não foi apresentada documentação fidedigna e exata que comprove as
deduções efetuadas;
(iv) Resta inviável a aplicação do quarto e quinto métodos de valoração aduaneira
com base em informações fornecidas pela empresa.
Diante da conduta da DIAGEO, acato integralmente essas conclusões, em
particular, da impossibilidade de aplicação do quarto e quinto métodos de
valoração aduaneira.
Quanto à alegação da impugnante, de que a fiscalização não verificou os cálculos
apresentados nem pediu esclarecimentos adicionais, trata-se apenas de retórica
favorável a ela, já que a empresa, tanto no procedimento fiscalizatório quanto em
sede de impugnação, não apresentou os documentos/informações solicitados
pela Auditora-Fiscal.
Diferentemente do entendimento manifestado pela defesa, em nenhum
momento a Auditora-Fiscal se negou a realizar as verificações necessárias,
inclusive contábeis, para efetuar o cálculo dos valores aduaneiros pelo quarto
ou quinto método; não houve transferência de responsabilidade nem ausência
da fiscalização.
Se os documentos solicitados à fiscalizada não foram apresentados mesmo após a
dilação de prazo que lhe foi concedida, correta a conclusão da fiscalização de que
a fiscalizada não dispunha dos documentos/informações necessários para
aplicação do quarto ou quinto método de valoração aduaneira, ou, por absoluta
falta de colaboração, resolveu não os apresentar.
(...)
Cita-se, por pertinente ao presente processo, trecho de voto apresentado em
julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da lavra da
Conselheira Mara Cristina Sifuentes (acórdão 3401-005.078 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, de 22/5/2018, processo 10480.727305/2015-55) (negritos
meus):
"Um dos princípios que permeia o Acordo de Valoração Aduaneira,
AVA/GATT, é o princípio da colaboração entre as partes. O princípio da
colaboração desdobra-se em quatro âmbitos: esclarecimento, diálogo,
prevenção e auxílio.
O Dever de esclarecimento está previsto em diversos pontos no acordo onde
dispõe que as informações serão prestadas pelo importador. O
esclarecimento tem duas dimensões, o importador e a fiscalização. A
fiscalização
também
deve
prestar
esclarecimentos,
por
exemplo
Fl. 5749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
43
comunicando os motivos para não considerar os valores informados pelo
importador. Nessa linha de raciocínio vemos que o dever do diálogo entre as
partes é importante. O diálogo manifesta-se nas consultas entre a aduana e
o importador. Durante todo o procedimento de valoração aduaneira há de
haver essa busca pela verdade e pelo encontro do valor aduaneiro. Essa
busca é efetuada, conforme pode ser visto no caso presente, pelas inúmeras
intimações para que o importador preste esclarecimentos. É o contraditório
que se manifesta desde o primeiro momento na investigação do valor
aduaneiro.
O princípio da colaboração prima pela busca da verdade, e essa busca deve
ser efetuada conjuntamente pela aduana e pelo importador.
[ ] ”
Com efeito, a apresentação dos seguintes argumentos, por parte da DIAGEO, em
sede de impugnação, não é suficiente para afastar o entendimento de que ela
deixou de colaborar com a fiscalização para que o quarto método pudesse ser
aplicado (fl. 4.864):
“Tendo em vista que milhares de documentos compunham praticamente
toda a contabilidade de custos da empresa de 2016 a 2019, a Impugnante
entendeu que o Fisco faria uma verificação por amostragem, solicitando
documentos, examinando dados da contabilidade apresentados nesse
período através do SPED, ou até solicitando dados mais específicos da
própria contabilidade ao importador, caso houvesse alguma divergência
essa apurada pela fiscalização seria a Impugnante intimada para
esclarecer.”
(...)
Reitera-se, portanto, que a aplicação do quarto método necessita da
colaboração do importador, que deve apresentar à fiscalização quando intimado
documentos, informações (contábeis/fiscais/outras), explicações e justificativas,
o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.
Destarte, correta a decisão da fiscalização de afastar o quarto e quinto métodos
de valoração aduaneira.
No que compreende ao afastamento do 4o e 5o métodos, verifica-se, mais uma vez,
a ausência do dever de colaboração. Pelo que consta nos autos as intimações foram realizadas,
contudo, não cumpridas a contento. A resposta não significa necessariamente que houve
colaboração, se faz necessário que a resposta seja correta e completa, visando esgotar o que se
pretende comprovar.
Diante do que acima foi exposto o que de fato houve é que não foi realizada uma
comprovação objetiva do que foi solicitado pela fiscalização. Não há como se admitir que sejam
feitas infinitas intimações até que a fiscalizada apresente a contento o que foi solicitado.
Fl. 5750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
44
Assim, uma vez mais, a aplicação dos 4o e 5o métodos ficaram inviáveis pela
ausência de colaboração da fiscalizada. O dever de colaboração foi bem citado pelo redator que
destacou a jurisprudência do CARF, em decisão de relatoria da ex-Conselheira Mara Cristina
Sifuentes, acima reproduzida no acórdão n.o 3401-005.078, dando respaldo ao que até aqui foi
exposto.
Novamente, entendo por correto o posicionamento da fiscalização e que
prevaleceu na decisão a quo.
Por derradeiro, passamos a analisar se correta a aplicação do 6o método de
valoração que consiste em critérios razoáveis condizentes com os princípios e disposições gerais
do Acordo de Valoração Aduaneira – AVA.
A recorrente, na busca de invalidá-lo apresenta supostos erros cometidos pela
fiscalização, trazendo parecer de empresa de auditoria Ernst Young, que aborda os seguintes
temas: a) Falta de dedução dos tributos sobre a revenda das mercadorias; b) Desconsideração de
parte das despesas aduaneiras; c) Adoção da Margem de 20% prevista na legislação de preços de
transferência para dedução dos "Lucros e Despesas Gerais". Vejamos:
(...)
Em relação à (i) falta de dedução dos tributos sobre a revenda das mercadorias,
a DRJ/SP mencionou que a d. Autoridade Fiscal teria considerado as notas fiscais
de saída da Diageo quando da venda das mercadorias, em que se nota o destaque
do IPI e do ICMS. Além disso, a decisão recorrida mencionou que a Recorrente
não teria demonstrado os montantes de PIS/COFINS nas notas fiscais e tampouco
a sua exclusão do valor aduaneiro.
Contudo, essa alegação não é verdadeira. Embora a d. autoridade fiscal tenha
considerado as notas fiscais de revenda das mercadorias para apuração da receita
de vendas, não as considerou para fins de dedução dos tributos sobre a revenda.
Pelo contrário: foi considerada a nota fiscal de remessa emitida pela Ascensus
contra a Diageo. Ou seja, não foram considerados os tributos recolhidos pela
Diageo na condição de revendedora das mercadorias importadas por sua conta e
ordem (i.e., ICMS, o ICMS-ST, o IPI e o PIS/COFINS). Trata-se de erro conceitual e
que resultou no arbitramento de valores totalmente irreais pela d. autoridade
fiscal.
(...)
Ressalte-se que parte relevante da dedução que deixou de ser considerada refere-
se ao ICMS-ST. Embora a fiscalização tivesse acesso às obrigações acessórias,
desprezou do cálculo do Método 6 os valores de ICMS-ST já incidentes sobre a
operação numa fase anterior, o que constava expressamente da nota fiscal
auditada (fls. 7 e 14 do Parecer da EY – Doc. 1). Num exemplo de duas notas
fiscais específicas de revenda – Red Label, concluiu a EY que o ICMS-ST que
Fl. 5751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
45
deveria ser deduzido pela fiscalização no cálculo do Método 6 é de R$ 279,02,
correspondendo a aproximadamente 30% do preço de revenda desse produto.
Quanto à (ii) desconsideração de parte das despesas aduaneiras, Autoridade Fiscal
simplesmente considerou despesas incluídas na Nota Fiscal de Entrada, sem
qualquer consideração quanto às despesas ocorridas após o desembaraço (e.g.,
despachante, taxa do SDA e armazenagem).
(...)
Contudo, a maior parte das despesas aduaneiras foi reconhecida somente após o
desembaraço aduaneiro, o que se comprova pela nota de débito emitida pela
Ascensus em 29/5/2018, referente ao mesmo processo de importação (DI
18/0773838-0). Conforme documento acostado no Parecer da EY (fls. 14 e ss. -
Doc. 1), tem-se que o montante total a título de despesas aduaneiras referentes à
DI 18/0773838-0 foi de R$ 18,03/caixa (total de R$ 27.945,90). Tal equívoco gerou
uma distorção de 92% no total de despesas aduaneiras que deveriam ter sido
consideradas para o cálculo do valor aduaneiro sob o 6o Método.
Sobre a (iii) adoção da margem de lucro fixa de 20% prevista na legislação de
Preços de Transferência, o Relator da i. DRJ/SP manifestou entendimento
favorável à Recorrente, tendo em vista que a d. Autoridade Fiscal não se prestou a
averiguar a efetiva margem de lucro da Recorrente, não tendo justificado a
razoabilidade na adoção da margem fixa de 20% prevista na legislação de preços
de transferência.
(...)
De fato, não se ignora a existência de debates acerca da interação da legislação de
valoração aduaneira e preços de transferência, vez que ambas as regras se
relacionam à apuração dos preços na importação. Contudo, tampouco pode ser
ignorado o fato de que, no Brasil, ambas as regras existem e devem ser
observadas, cada qual em relação ao seu objeto de regulamentação: a valoração
aduaneira destinada à apuração da base de cálculo dos tributos na importação
das mercadorias, enquanto os preços de transferência são voltados à definição de
preços parâmetros para apuração do IRPJ/CSLL.
(...)
Com todo o respeito, é evidente que esse posicionamento não pode prevalecer.
De todos os equívocos cometidos pela d. fiscalização ao longo do lançamento, a
adoção da legislação de preços de transferência para fins de cálculo da margem
de lucro talvez seja o mais absurdo deles.
Como é sabido, a legislação de preços de transferência prevê margens fixas de
lucro para fins de apuração do método de Preço de Revenda Menos Lucro, o qual
tem por objetivo delimitar preços parâmetros que balizam os limites de
dedutibilidade para fins de apuração do IRPJ/CSLL nas operações com partes
Fl. 5752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
46
relacionadas no exterior. O objetivo principal das regras de preço de transferência
é evitar a manipulação do lucro tributável entre partes relacionadas.
Totalmente diferente é o objetivo da fiscalização em apurar o valor aduaneiro
mediante o 6o Método do AVA que, em última instância, busca analisar o preço
que deveria ter sido praticado nas importações de mercadorias no exterior, para
fins de recolhimento dos tributos aduaneiros (II, IPI, PIS/COFINS-Importação). No
caso em tela, a margem de lucro foi considerada por ter sido flexibilizado o 4o
Método, que determina a dedução do lucro e despesas incorridas no mercado
local quando da revenda das mercadorias importadas, para que se chegue a um
valor de importação razoável.
Ora, é evidente que a adoção da margem de lucro prevista na legislação de preços
de transferência não pode ser utilizada para arbitramento do valor aduaneiro,
seja por total incompatibilidade entre as normas de valoração aduaneira e preços
de transferência, seja pela ausência de autorização legal para tanto.
(...)
Portanto, tanto o Parecer da Prof. Iris quanto o Demonstrativo elaborado pela EY
demonstram a irrealidade e equívocos cometidos pela Autoridade Fiscal no
lançamento ora combatido, bem como as suas consequências se a valoração
levada a efeito pelo Fisco fosse mantida pelos nobres Julgadores, o que não se
pode admitir.
Assim, diferentemente do alegado pela DRJ/SP, tem-se demonstrado que a
Fiscalização incorreu sim nas proibições do Artigo 7, parágrafo 2o do AVA, que
veda a adoção de valores arbitrários ou fictícios na elaboração do Método 6.
Conforme amplamente demonstrado, o preço calculado pela Fiscalização segundo
o 6o Método está dissociado da realidade e desrespeita o Acordo de Valoração
Aduaneira, principalmente ao desconsiderar a tributação total e todas as
despesas gerais de comercialização das mercadorias.
(...)
Sendo essas as principais considerações apresentadas no Recurso Voluntário,
passamos a analisar o julgado a quo, no trato destas questões postas, amparadas nestes
pareceres:
(...)
A utilização do sexto método foi descrita em detalhes pela Auditora-Fiscal. O
trabalho foi desenvolvido tendo como norte o Acordo de Valoração Aduaneira.
Foram apurados os preços pelos quais as mercadorias são vendidas na maior
quantidade total, conforme artigo 5, parágrafo 1 (a) do AVA e realizados cálculos,
devidamente juntados aos autos, para dedução de custos, despesas e encargos,
tal como preconizado pelos itens (i) a (iv) do artigo 5.1 (a) do acordo de valoração.
Fl. 5753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
47
O relatório fiscal alega que a interessada deixou de apresentar números
fundamentados para a aplicação do quarto método, de sorte que a fiscalização,
em sede do sexto método, teve de se socorrer de "critérios razoáveis" e pesquisas
realizadas nas fontes de informação disponíveis, inclusive utilizando informações
fornecidas pela empresa autuada e dados constantes de sua Escrituração Contábil
e Fiscal.
A defesa, por sua vez, embasada em parecer jurídico (fls. 4.927 a 5.034), entende
que houve contradição da fiscalização ao recorrer ao quarto método flexibilizado.
De acordo com esse documento, em síntese, a fiscalização: (i) não se deu ao
trabalho de pedir alguma explicação à importadora para aplicar o quarto método,
entendeu que os documentos comprobatórios não tinham sido apresentados e
partiu para o sexto método; ii) ignorou a impossibilidade de apresentação dos
documentos por parte da fiscalizada, em razão da grande quantidade; iii) aplicou
o sexto método sem solicitar nenhuma informação à importadora, o que soa
incoerente, porque é o contribuinte que detém em sua contabilidade os custos e
despesas gerais, além do lucro, juntamente com os respectivos comprovantes.
De forma diferente, entendo que resta evidente nos autos que:
- A fiscalização não transferiu à importadora o encargo de apresentar os valores
aduaneiros das bebidas pelo quarto método;
- Restou inconteste nos autos que a fiscalização solicitou à DIAGEO documentos,
informações e justificativas para viabilizar a aplicação do quarto método, mas não
foi atendida; faltou colaboração por parte da importadora;
- O AVA não preconiza que a fiscalização tenha que intimar a fiscalizada à
exaustão, até que ela resolva se movimentar;
- Se a quantidade de documentos solicitados era muito grande, a fiscalizada
poderia ter solicitado nova dilação do prazo para atendimento, inclusive,
apresentando os documentos que já estavam em sua posse;
- A fiscalização não apresentou resultados arbitrários ou fictícios na aplicação do
sexto método;
- Não há que se falar em incoerência ou falta de razoabilidade por parte da
fiscalização;
- Os valores imputados resultaram da aplicação do quarto método flexibilizado de
forma coerente e razoável;
- A metodologia aplicada pela fiscalização aduaneira se amolda perfeitamente aos
parâmetros do artigo 7 do AVA.
Especificamente sobre a aplicação do 6o método, a impugnante argumenta que os
valores unitários imputados são excessivos, superiores aos das DI paradigmas
utilizados para rejeição do primeiro método (vendas a varejista não vinculado).
Esse fato, por certo, não é suficiente para concluir que a fiscalização tenha se
baseado em "valores arbitrários ou fictícios", o que é vedado pelo artigo 7.2 (g) do
Fl. 5754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
48
AVA. As diversas comparações de preços trazidas pela impugnante, em si, são
irrelevantes, posto que o foco da discussão é a razoabilidade dos critérios
utilizados.
Embora a impugnante alegue que os valores aduaneiros imputados pela
fiscalização resultariam em preço ao consumidor superior ao praticado, isso
também não é relevante para o julgamento. O presente processo trata
exatamente da questão de os preços praticados na importação terem sido
influenciados pela vinculação entre comprador e vendedor. Resta evidenciado
também que, a fim de estabelecer certo nível de preços ao varejo, as empresas do
grupo DIAGEO realizam a importação de bebidas com preços em patamares
"convenientes".
No relatório fiscal está consignado que foram feitas deduções de custos,
despesas e encargos, conforme itens (i) a (iv) do artigo 5.1 (a) do AVA (fl. 1.111):
• “II, IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação que foram pagos em razão da
importação;
• Taxa Síscomex paga em razão da ímportação;
• IPI e ICMS (próprío e por substítuíção tríbutáría) recolhídos no país de
ímportação na venda da mercadoría e acrescído ao preço unítárío de revenda;
• Custos de transporte, seguro e assocíados íncorrídos no país de ímportação;
• acréscímos usualmente efetuados a título de lucros e despesas geraís,
relativos a vendas.”
Quanto à margem de lucro, a impugnante alega que foi arbitrada. Embasada no
citado parecer jurídico, afirma que o Fisco "optou pelo trabalho mais curto, rápido
e fácil, no qual a metodologia dos preços de transferência − que não se aplica à
valoração aduaneira − foi mesclada com um pretenso 6o Método (4o Método com
flexibilidade)" (fl. 4.876). A parecerista entende ainda que faltou colaboração
entre Fisco e importador.
De fato, no momento de aplicação do sexto método, a autoridade fiscal optou
pela utilização subsidiária da legislação de preços de transferência, o que é
questionado pela defesa. Cabe, então, determinar se tal decisão se coaduna às
normas jurídicas de valoração aduaneira.
A respeito da margem de lucro, deve ser examinada a Instrução Normativa RFB no
1.312/2012, utilizada pela fiscalização para estabelecer a margem de 20%
utilizada em seus cálculos.
Em primeiro lugar, observa-se que o objetivo da Instrução Normativa RFB no
1.312/2012 é limitar o montante de deduções na determinação do lucro real e da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL):
(...)
Fl. 5755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
49
Embora a legislação de preços de transferência diga respeito ao IR e à CSLL e
possua finalidade distinta da legislação de valoração aduaneira, o relatório fiscal
afirma que a utilização da margem de lucro em tela se apresenta como um
parâmetro razoável:
"Com relação aos acréscimos usualmente efetuados a título de lucros e despesas
gerais, estes também não foram apresentados pela empresa em sua
oportunidade quando intimada a apresentar as informações para o 4o Método. [ ]
apesar de não ter sido fornecido pela empresa em resposta ao Termo 3207/2020,
a margem de lucro/despesa utilizada por esta fiscalização foi admitida como um
parâmetro razoável em 20%, conforme inciso III do § 109 do art. 12 da IN RFB
1.312/2012, que trata dos Preços de Transferência. Esta margem é aquela
estabelecida para as empresas do ramo da DIAGEO para o método do Preço de
Revenda menos Lucro (PRL) dos Preços de Transferência, equivalente do método
dedutivo do AVA, e foi utilizada aqui como um parâmetro razoável já que tal
informação não foi fornecida pela empresa." (fls. 1.115 e 1.116)
"Aqui, o percentual de 20% para fins de dedução referente a acréscimos
usualmente efetuados a título de lucros e despesas gerais com vendas foi aplicado
como uma forma de razoável flexibilização para aplicação do disposto no artigo 5o
do AVA, uma vez que tal informação não foi fornecida pela empresa em sua
oportunidade." (fl. 1.117)
De fato, não há nos autos informação precisa, ratificada pela fiscalização, a
respeito do nível adequado para "os acréscimos usualmente efetuados a título de
lucros e despesas gerais" (artigo 5.1 (a) (i) do Acordo de Valoração Aduaneira).
Todavia, no relatório fiscal (fl. 1.115), está consignado corretamente que “Com
relação aos acréscimos usualmente efetuados a título de lucros e despesas gerais,
estes também não foram apresentados pela empresa quando intimada a
apresentar informações para o 4o Método.”
A impugnante, por sua vez, apresenta relatório da empresa Ernest & Young (doc.
05 – fls. 5.097 a 5.104), segundo o qual a margem de 20% não seria condizente
com seu modelo de negócios, que incorre em diversas outras despesas que
representam grande parcela do custo do produto vendido, tais como: (i)
marketing; (ii) aluguel de escritórios e armazém; (iii) salário do time de vendas;
(iv) custos e despesas para distribuição dos produtos no mercado interno, tais
como fretes primários, seguros de transporte, armazenagem, aluguel de pallets,
entre outros.
O citado relatório afirma (fl. 5.104) que tais custos e despesas "podem chegar a
representar cerca de 40% a 80% do valor total da receita dos produtos revendidos
a depender do produto e período analisado e, sendo assim, representam um
percentual muito superior aos 20% informados pela fiscalização" e que os lucros e
despesas usuais do interessado "estão em linha com o praticado por demais
players com base em nossa experiência no setor de bebidas com foco em
destilados premium".
Fl. 5756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
50
Não se deve ignorar, entretanto, os debates e estudos concernentes à relação
entre Valoração Aduaneira e Preços de Transferência. Vide, por exemplo, o
Comentário 23.1 do CTVA, ainda não internalizado no Brasil, que analisa a
expressão "circunstâncias da venda" (artigo 1.2(a) do AVA) e reconhece que um
estudo de preços de transferência pode ser útil para o exame das transações
entre partes vinculadas no contexto da valoração aduaneira, em bases casuísticas
(disponível em ).
A defesa alega, ainda, que foi desconsiderada parte das despesas aduaneiras. Cita
novamente o relatório da empresa Ernest & Yong, segundo o qual o auto de
infração desconsiderou despesas incorridas após o desembaraço aduaneiro, tais
como despesas com despachante aduaneiro, taxa do SDA e armazenagem. Essa
alegação diz respeito aos itens (ii) e (iii) do artigo 5.1 (a) do AVA:
"(ii) os custos usuais de transporte e seguro, bem como os custos associados,
incorridos no país de importação;
(iii) quando adequado, os custos e encargos referidos no parágrafo 2 do Artigo
8"
Não obstante esses argumentos, o relatório fiscal afirma que foram deduzidos
os "Custos de transporte, seguro e associados incorridos no país de importação"
(vide fl. 1.111). Também demonstra o cálculo da dedução das "despesas
aduaneiras" (fl. 1.112).
Portanto, a alegação da interessada, genérica e carente de prova de sua
materialidade, não há como ser acolhida. (Grifos meus)
Ainda em relação ao sexto método, a impugnante alega que não foram deduzidos
os tributos sobre a efetiva revenda das mercadorias por DIAGEO aos
distribuidores.
Essa alegação diz respeito ao item (iv) do artigo 5.1 (a) do AVA:
"(iv) os direitos aduaneiros e outros tributos nacionais pagáveis no país de
importação em razão da importação ou venda das mercadorias."
O relatório fiscal afirma que foram deduzidos o IPI e o ICMS acrescidos ao preço
unitário de revenda. Não há referência a outros tributos que deveriam ser
deduzidos.
A impugnação apresenta simulação da carga tributária que supostamente deveria
ter sido considerada para dedução dos tributos sobre receita de vendas (fl. 4.889):
Fl. 5757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
51

Observa-se que o auto de infração considera no cálculo do preço de revenda as
"notas fiscais de saída da DIAGEO referentes às vendas no mercado interno das
bebidas aqui analisadas" (vide fl. 1.106 e Anexo 16 – “Notas Fiscais de Saída –
DIAGEO.xls”). Na citada planilha estão destacados o IPI e o ICMS.
A alegação da impugnante carece de prova dos valores supostamente
desconsiderados.
Quanto às contribuições PIS/COFINS, estão previstas nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003. Entretanto, a impugnante não demonstrou os montantes incidentes
nas notas fiscais de saída nem juntou cálculo relativo a sua exclusão do valor
aduaneiro imputado às DI/adições autuadas.
Falta prova que ampare a alegação da impugnante, que deve ser rejeitada.
Ao considerar as alegações acima reproduzida é possível extrair que a aplicação do
6o método de valoração foi pautada nos elementos de prova que a fiscalização tinha acesso para
formação do valor aduaneiro. Por outro lado, pretende a recorrente que seja considerado o
parecer emitido pela auditoria contratada por ela, recorrente.
Ora, sem questionar a idoneidade do parecer, porque não é esse o objetivo aqui
proposto, nos cabe priorizar o que de fato era possível ser utilizado pela fiscalização para aplicação
do 6o método, que como já exposto trata de um método mais flexível que utiliza critérios
razoáveis condizentes com os princípios e disposições gerais do Acordo.
Diante do que foi narrado pela fiscalização e descrito pela DRJ, observo que o
Recurso não trouxe qualquer novidade, sendo certo que todos os argumentos recursais
apresentados foram rebatidos pela DRJ no julgado recorrido, assim não nos cabe aqui fazer
maiores digressão, rebatendo ponto a ponto sobre o que já foi dito nos autos e aqui repetido em
Fl. 5758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
52
sua maior parte. Deixando claro, de imediato, que concordo com o que restou decidido pela
autoridade fiscal.
Merece destaque, no entanto, que é possível encontrar debates na jurisprudência
acerca da valoração aduaneira que é destinada à apuração da base de cálculo dos tributos na
importação das mercadorias, e o preço de transferência que é voltado à definição de preços
parâmetros para apuração do IRPJ/CSLL. Oportuno destacar trecho do relatório fiscal que trata do
assunto:
(...)
Com relação aos preços de transferência, faz-se aqui um adendo. Foi sancionada
em 27 de dezembro de 1996 a Lei no 9.430, que, dentre outros assuntos, tratava
dos preços de transferência. Esta normatização determina que a realização de
operações de comércio exterior entre partes relacionadas não deverá afetar o
lucro (no seu cálculo, as importações são despesas dedutíveis da receita). Com
esse fim, estabeleceram-se métodos para estimar valores de referência
(denominados preços parâmetros) para as importações realizadas, que servem de
limites máximos para a dedução de custos com bens nacionalizados. Ou seja,
ainda que o valor declarado na importação seja artificialmente elevado, ele não
poderá reduzir o lucro além do limite estabelecido pelo preço parâmetro, que se
aproximaria, em tese, do preço “correto” para a transação. Assim, por não
permitir que os efeitos da vinculação entre importador e exportador repercutam
sobre o lucro, protege-se a tributação sobre a renda das pessoas jurídicas.
Portanto, como visto, os valores de transferência não se confundem com
métodos de valoração. Têm-se dois regramentos distintos, visando proteger a
tributação sob dois ângulos diferentes. Por um lado, há o AVA/GATT, que não
permite que a base de cálculo dos direitos aduaneiros seja um valor de transação
artificialmente baixo, decorrente da vinculação entre as partes. De outro, a
legislação dos preços de transferência impede que a base de cálculo dos tributos
sobre a renda seja reduzida por uma grande despesa, decorrente de um valor de
transação artificialmente alto, praticado por empresas vinculadas. Desse modo, a
existência dessas duas “rédeas”, que agem em sentidos opostos, puxariam os
preços praticados para dentro de um patamar bem próximo àqueles praticados
por partes independentes, segundo o princípio do arm's length, sem,
consequentemente, afetar a tributação aduaneira ou sobre o lucro. Aqui, o
percentual de 20% para fins de dedução referente a acréscimos usualmente
efetuados a título de lucros e despesas gerais com vendas foi aplicado como uma
forma de razoável flexibilização para aplicação do disposto no artigo 5 do AVA,
uma vez que tal informação não foi fornecida pela empresa em sua oportunidade.
Os valores de transferência (Valores parâmetro) calculados pela DIAGEO e
registrados em sua Escrituração Contábil Fiscal estão também na planilha
eletrônica “Cálculos 6o Método.xls” exatamente apenas como um “parâmetro”,
não tendo sido utilizados em nenhum momento para fins de “cálculo” de novo
valor aduaneiro, uma vez que não existe tal previsão na legislação de Valoração
Fl. 5759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
53
Aduaneira. Entretanto, conforme já colocado anteriormente, nos fornece uma
razoável referência de comparação por se tratar de um valor calculado pela
própria empresa. Na escrituração contábil da empresa, os valores de transferência
(valores parâmetros) foram calculados por código de mercadoria, variando entre
as bebidas de mesma descrição que contenham códigos diferentes. Dessa forma,
para fins de comparação desses valores parâmetro com os valores utilizados nos
registros das Declarações de Importação, consideramos os valores parâmetros
referentes aos mesmos códigos das mercadorias importadas. Nos casos onde não
constam Valores parâmetros para os exatos códigos importados, consideramos o
menor Valor Parâmetro calculado pela empresa referente ao ano do tipo de
bebida importada. Os Valores Parâmetros calculados pela empresa estão na
planilha eletrônica “Cálculos 6o Método.xls” na coluna denominada “Valor
parâmetro (R$) por caixa”. Comparando-se tais valores parâmetros com o Valor
Aduaneiro declarado nas DI’s, vemos que as importações foram registradas com
valores substancialmente inferiores aos preços de transferência (valores
parâmetros) calculados pela própria DIAGEO (...)
Sobre o preço de transferência, utilizo as brilhantes explicações da ex-Conselheira
Mara Cristina Sifuentes, no Acórdão n.o 3201-009.605, em sessão realizada no dia 14/12/2021, o qual
acompanhei na ocasião do julgamento. Frisa-se, coincidentemente poucos dias após o voto proferido
pela DRJ, Acórdão no 108-025.019 – 17a TURMA/DRJ08, julgado em 06/12/2021 e que passo a
reproduzir, dando destaques aos excertos abaixo:
(...)
A partir do início dos anos 1900 os países tenderam a basear as disposições de sua
legislação tributária em matéria de preços de transferência no princípio do "arm ́s
length", sendo implicitamente incluído nos tratados celebrados pela França, Reino
Unido e Estados Unidos. A primeira orientação internacional foi desenvolvida pela
OCDE em 1979, e em 1995 a OCDE publicou as orientações revisadas - Guia sobre
Preços de Transferência para Empresas Multinacionais e Administrações Fiscais.
Esse guia tem desempenhado um papel de liderança para influenciar o
desenvolvimento da legislação e a prática dos preços de transferência a nível
global. Em 2010 foi publicada uma versão revisada.
No Brasil o art. 18 da Lei no 9.430/1996 trouxe disposições sobre a aplicabilidade
dos preços de transferência na legislação nacional. E de acordo com a legislação
vigente, o contribuinte, sempre que praticar operações de importação ou
exportação de bens e serviços com empresas vinculadas no exterior, para fins de
determinação da base de cálculo do IRPJ (Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), fica obrigado a
apresentar em sua DIPJ a comparação entre os preços médios ponderados
praticados em suas operações com os preços parâmetros, utilizando qualquer um
dos métodos previstos.
A relação entre a valoração aduaneira e os preços de transferência tem sido
discutida em vários foros nacionais e internacionais ao longo dos últimos anos. A
Fl. 5760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
54
comunidade empresarial demonstrou preocupação com o fato das Aduanas
utilizarem informações disponíveis sobre preços de transferência, elaborados para
fins tributários diretos e qual seria o impacto dos ajustes dos preços de
transferência no valor aduaneiro. Existem particularidades nos marcos jurídicos
de cada tributo e seria importante avaliar em que medida as informações contidas
nas documentações para fins de preço de transferência poderiam fornecer
informações úteis para as Aduanas.
A partir dessas discussões o Comitê Técnico de Valoração Aduaneira - CTVA, da
OMA, confirmou o princípio de que a documentação dos preços de transferência
pode fornecer informações úteis para as Aduanas, a respeito das transações entre
partes vinculadas.
Atualmente a OMA, o grupo OCDE e o Banco Mundial vem trabalhando
conjuntamente para incentivar as administrações aduaneiras e fiscais a
estabelecerem linhas de comunicação bilaterais, no sentido de intercambiar
conhecimento, habilidade e dados, de modo a assegurar que cada autoridade
tenha uma visão mais ampla dos negócios e dos registros sobre a conformidade,
ou seja, o cumprimento das obrigações, de empresas multinacionais.
Dentro desse escopo de atuação a OMA e a OCDE realizaram até o momento duas
conferências conjuntas, 2006 e 2007, para ajudar a obter um melhor
entendimento sobre o tema, reunindo especialistas das administrações
aduaneira, tributária e setor privado. Após a segunda conferência, em 2007, foi
estabelecido o Grupo Foco para discutir os temas chaves levantados durante as
conferências, onde conclui-se por especial relevância a disposição relativa as
"circunstâncias que envolvem a venda".
Após essa definição do Grupo Foco, o tópico "Transações entre Partes vinculadas
no âmbito do Acordo de Valoração e dos Preços de Transferência" foi incluído
como item regular desde 2008 na agenda de trabalho do CTVA, culminando na
adoção do Comentário 23.1 do CTVA que reconhece que um estudo de preços de
transferência pode ser útil para o exame das transações entre partes vinculadas
no contexto da valoração aduaneira, confirmando o princípio de que os preços de
transferência constituem uma fonte de informação para a aduana.
Esse posicionamento é compactuado pela Câmara de Comércio Internacional, CCI,
na qualidade de organização mundial de negócios com autoridade para falar em
nome de empresas de todos os setores, em todas as partes do mundo, que
produziu uma declaração política (atualizada em 2015) que define uma série de
comentários e propostas refletindo o ponto de vista do comércio sobre a relação
entre preços de transferência e valor aduaneiro.
Ademais na legislação nacional temos que o CTN autoriza as administrações
tributárias a examinar livros e documentos:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de
Fl. 5761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
55
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos
comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da
obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e
os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações
a que se refiram.
E em consonância ao que determina o art. 32 da IN SRF no 327/2003 e ao disposto
no AVA/GATT, quando as informações prestadas não forem suficientes para
confirmar o valor declarado, a fiscalização poderá solicitar o fornecimento de
explicações, documentos ou outras provas:
Art. 32. Quando as informações prestadas não forem suficientes para
comprovar o valor declarado e a fiscalização aduaneira tiver motivos para
duvidar da veracidade ou exatidão das informações ou dos documentos
apresentados para justificar essa declaração, poderá solicitar ao importador
o fornecimento de explicações, documentos ou outras provas, de que o
valor declarado representa o montante efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas, ajustado em conformidade com as disposições do
Artigo 8, e a apresentar, conforme o caso, elementos para proceder à
valoração com base em método substitutivo.
Portanto, resta claro, que a utilização dos preços de transferência como subsídio
para exame das transações entre parte vinculadas no contexto da valoração
aduaneira é prática recomendada pelos organismos internacionais, OMA, OCDE
e CCI, e prevista na legislação nacional. (grifo meu)
A menção ao termo “brilhantes explicações” em referência ao voto proferido pela
ilustre relatora, se faz jus pois pelo seu amplo conhecimento da matéria, de certa forma o que foi
posto, nada mais se fez, predizer algo que logo após alguns meses foi referendado pela Instrução
Normativa RFB no 2090, de 22 de junho de 2022, que ao dispor sobre a declaração e o controle do
valor aduaneiro de mercadorias importadas, reproduziu os Estudos de Caso do Comitê Técnico da
OMA, internalizando no Brasil o “comentário 23.1 do CTVA”, analisando a expressão
"circunstâncias da venda", que na compreensão deste relator, reconhece que um estudo de
preços de transferência pode ser útil para o exame das transações entre partes vinculadas no
contexto da valoração aduaneira.
Nesse passo, destaco o Art. 17 da referida IN RFB:
(...)
Art. 17. Na determinação do valor aduaneiro mediante a aplicação do método
do valor computado, nos termos do Artigo 6 do AVA/GATT, poderão ser
utilizadas informações contidas nos demonstrativos de cálculo do custo dos
bens importados nas operações efetuadas com pessoa vinculada, para fins de
Fl. 5762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
56
determinação do lucro real, conforme dispõe a legislação nacional sobre preços
de transferência.
(...)
Dentro dessas considerações entendo por correto o método aplicado pela
fiscalização, mantenho, portanto, os parâmetros utilizados para aplicação do 6o método de
valoração aduaneira.
Multa
Por fim, insurge-se a recorrente contra a aplicação da multa prevista no artigo 711,
inciso III do Regulamento aduaneiro e complementa suas razões com as alegações de erro de
sujeição passiva para cobrança da multa aduaneira - a recorrente não é responsável pela emissão
das DI’S - e inaplicabilidade da multa por declaração inexata aos casos de reapuração de valor
aduaneiro, pontos que serão tratados em conjunto, visto que são assuntos ligados entre si, onde o
resulta do julgamento de um será consequentemente reproduzido ao outro, por uma questão de
coerência lógica.
São parte das razões do Recurso:
(...) Recorrente não pode concordar com a aplicação da referida penalidade, pelos
motivos a seguir explanados. Entendemos que, no caso concreto, não há
subsunção do fato ocorrido à norma sancionatória, tanto do ponto de vista da
eleição do sujeito passivo quanto da ocorrência de seu fato gerador, eis que essa
multa é inaplicável ao caso de reapuração de valor aduaneiro.
(...)
É fato incontroverso que a Recorrente Diageo contratou a trading company para
realizar a importação por conta e ordem de diversos produtos, a essa última
competindo exclusivamente a realização das operações de importação através do
registro das DI ́s, inclusive, com a responsabilidade de inserir no referido
documento os dados e informações atinentes à eventual influência no preço e ao
método de valoração aduaneira adotado para tais operações. Tal estrutura pode
ser reproduzida da seguinte forma: (...)
Nesse sentido, o art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.861, de 27 de dezembro
de 2018, estabelece requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
importadora em operações de importação por conta e ordem e por encomenda:
Art. 5o O importador por conta e ordem de terceiro e o importador por
encomenda, ao registrar a DI, deverão:
I - indicar, em campo próprio da declaração, o número de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem ou do encomendante predeterminado,
conforme o caso; e
Fl. 5763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
57
II - anexar cópia do contrato previamente firmado com o adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem ou com o encomendante
predeterminado, conforme o caso, por meio do módulo Anexação Eletrônica
de Documentos no Pucomex. (destaque nosso)
Ademais, a Instrução Normativa SRF no 680, de 02 de outubro de 2006, dispõe
expressamente que o preenchimento da DI compete ao importador com acesso
ao SISCOMEX:
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no
Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo I desta
Instrução Normativa, de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de
despacho aduaneiro. (destaque nosso)
Ou seja, eventual responsável pelo suposto erro no preenchimento das DIs
deveria ser a trading company, e não à Recorrente Diageo.
(...)
Ainda que se entenda legítima a desconsideração do 1o Método de Valoração
Aduaneira, o que se alega apenas a título de argumentação, a multa de 1% do
valor aduaneiro não é aplicável. Isso porque, nos termos do art. 711, inciso III do
Regulamento Aduaneiro, a multa aplica-se em razão da omissão ou prestação
inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-tributária, o que
não ocorreu no caso. Seja no momento das importações, seja em sede de revisão
aduaneira, foram prestadas todas as informações necessárias ao controle
aduaneiro e solicitadas pelas dd. autoridades fiscais, agindo em estrita
observância à legislação.
Com efeito, eventual divergência das dd. autoridades fiscais em relação às
informações prestadas pela Recorrente quanto ao valor aduaneiro não pode
resultar em aplicação de multa por informação "inexata". Em realidade, trata-se
de divergência interpretativa quanto à aplicação das regras de valoração
aduaneira que, no entender da Recorrente, foram devidamente observadas.
Ainda que se considere correta a interpretação das dd. autoridades fiscais, a
consequência prevista na legislação é a apuração do valor aduaneiro por meio de
método substitutivo, com a exigência da diferença dos tributos e a respectiva
multa de ofício. Não há no AVA, tampouco na legislação local, base legal para que
seja aplicada a multa administrativa no âmbito das regras de valoração aduaneira.
(...)
A DRJ ao manter a multa apresentou os seguintes argumentos, abaixo reproduzidos em
destaque:
(...) Está claro, pelo exposto no relatório fiscal, que a autoridade entendeu que
foram prestadas informações inexatas no registro da DI, especialmente em
relação a: influência da vinculação no preço, método de valoração aduaneira
utilizado, base de cálculo (o valor aduaneiro) e montante dos tributos a recolher.
Fl. 5764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
58
Observou-se no relatório fiscal que a autuada, na condição de adquirente de
mercadorias importadas por sua conta e ordem, é a responsável pelas
informações que dizem respeito à valoração aduaneira. Embora o importador
ostensivo (ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA) tenha formulado as DI em
questão no SISCOMEX, as informações registradas são oriundas da adquirente das
mercadorias (DIAGEO).
Com efeito, ASCENSUS apenas formalizou a informação de que a vinculação entre
comprador e vendedor não teria influenciado o preço efetivamente pago ou a
pagar pelas mercadorias importadas. Como consequência, foi informado nas DI o
primeiro método de valoração.
A fiscalização aponta que tais elementos são obrigatórios na declaração de
importação, conforme artigo 4o da Instrução Normativa SRF no 680/2006
combinado com item 44 do Anexo Único:
"Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no
Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único,
de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro."
"44 - Valoração Aduaneira
Método, acréscimos, deduções e informações complementares para composição
do valor aduaneiro, base de cálculo do imposto de importação.
44.1 - Método de Valoração
Método utilizado para valoração da mercadoria, conforme a tabela "Método de
Valoração", administrada pela SRF, e indicativo de vinculação entre o comprador e
o vendedor."
A fiscalização aduaneira demonstrou que o primeiro método de valoração é
inaplicável, tendo em vista o fato de a vinculação ter afetado o preço. Esse ponto
foi acolhido no presente voto, de sorte que se conclui que as respectivas
informações prestadas nas DI são incorretas.
Além disso, a rejeição do primeiro método implica que o valor aduaneiro deveria
ter sido determinado com base em método substitutivo. A compradora DIAGEO
deveria ter aplicado método substitutivo, a fim de apurar o valor aduaneiro e
repassar as informações corretas à ASCENSUS, para registro das declarações de
importação.
Portanto, quanto à primeira alegação da impugnante, a responsabilidade pela
infração é da adquirente DIAGEO, porque é a responsável pelas informações
inexatas prestadas nas DI. Aplica-se ao caso o disposto no artigo 95, incisos I e V,
do Decreto-Lei no 37/1966:
"Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
Fl. 5765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
59
II – [ ]
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora."
Quanto à questão da tipicidade, as informações relativas à valoração aduaneira,
contidas na declaração de importação, são relevantes para a determinação do
procedimento de controle aduaneiro adequado. Ainda que o controle do valor
aduaneiro não seja mais realizado em zona primária, mas em sede de fiscalização
posterior ao desembaraço (Instrução Normativa SRF no 327/2003, artigo 31),
nota-se que tanto as pesquisas efetuadas pelos Auditores-Fiscais para selecionar
contribuintes para fiscalização quanto a execução dos procedimentos partem dos
dados prestados nos termos da IN SRF no 680/2006.
Assim, as informações consignadas na DI a respeito da valoração aduaneira (artigo
4o da IN SRF no 680/2006) são necessárias para determinação do procedimento
de controle aduaneiro adequado. Os fatos apontados no auto de infração
encontram tipicidade no artigo 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009):
"Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput;
e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
I – [...]
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado.
IV - [...]
§ 6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos
tributos, da multa por declaração inexata de que trata o art. 725, e de outras
penalidades administrativas, bem como dos acréscimos legais cabíveis (Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, § 2o)."
Apesar dos julgados do CARF citados pela impugnante, tenho convicção de que
deve ser mantida a presente multa. (...)
A prestação de informações inexatas nas DI enseja a penalidade de multa
capitulada no artigo 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro, sem prejuízo da
exigência dos tributos e de outras penalidades, bem como dos acréscimos legais,
a teor do § 6o do artigo 711, reproduzido anteriormente.
Defende o recorrente que a multa pela declaração inexata prestadas nas DI’s sejam
imputadas ao importador, no caso a ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA, sob o argumento de
compete a esta empresa a responsabilidade pelas informações declaradas.
Fl. 5766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.909 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720096/2021-89
60
Ocorre que a importação se deu por conta e ordem da fiscalizada, de modo que as
informações prestadas nas Declarações de Importações foram meras reproduções do que ela,
fiscalizada, passou para a empresa importadora. Nesse sentido, correto o entendimento da
fiscalização.
Dentro do escopo da operação realizada entre importador e a fiscalizada há
solidariedade, sendo oportuno destacar o artigo 95, incisos I e V, do Decreto-Lei no 37/1966, que
acima foi reproduzido nas palavras da DRJ, especialmente no que se refere a responsabilidade da
recorrente.
Outrossim, os precedentes do CARF citados pela recorrente não apresentam o
mesmo contexto fático apresentado neste PAF, bem como não vinculam este julgador. Razão pela
qual não interferem nas conclusões aqui propostas.
Sendo essas as minhas razões, mantenho multa prevista no artigo 711, inciso III do
Regulamento aduaneiro.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA

Fl. 5767
DF CARF MF
Original